Tribunal: TJMT
Processo: 1029762-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGANTE: ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES
EMBARGADA: LORENA DIAS GARGAGLIONE
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA RECONVENÇÃO. ASSÉDIO PROCESSUAL POR DEMANDISMO/FRACIONAMENTO DE AÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO CAPÍTULO DA RECONVENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de apelação cível, havia reformado a sentença para julgar improcedente a reconvenção, afastando condenação por danos morais.
2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da tese de assédio processual por demandismo/fracionamento de ações e incidentes, fundamento expressamente deduzido na reconvenção, referido na sentença e reiterado nas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar fundamento autônomo da reconvenção (assédio processual por demandismo/fracionamento), apto, em tese, a sustentar conclusão diversa no capítulo da reconvenção, bem como se o saneamento dessa omissão autoriza efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se omissão quanto à tese de assédio processual por demandismo e fracionamento de ações, impondo-se a integração do julgado com fundamento no art. 1.022, II, e parágrafo único, II, c/c art. 489, §1o, IV, do CPC.
5. O assédio processual por demandismo/fracionamento constitui fundamento autônomo e não se confunde com a aferição de má-fé vinculada a ato processual isolado, pois exige análise global e temporal do comportamento processual, à luz da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o) e da vedação ao abuso do direito de ação/petição.
6. A Recomendação/CNJ n.o 159/2024 define litigância abusiva como desvio ou manifesto excesso dos limites impostos ao direito de acesso ao Poder Judiciário (art. 1o, caput) e inclui, entre suas espécies, condutas desnecessariamente fracionadas e configuradoras de assédio processual (art. 1o, parágrafo único).
7. Nos termos do art. 2o da Recomendação/CNJ n.o 159/2024, a identificação da litigância abusiva deve considerar também comportamentos que, isoladamente, possam aparentar licitude, mas revelem desvio de finalidade quando observados em conjunto e/ou ao longo do tempo.
8. O Anexo A da Recomendação/CNJ n.o 159/2024, em caráter exemplificativo, aponta como sinais relevantes: (i) ajuizamento de ações em comarcas distintas do domicílio das partes ou do local do fato controvertido (item 4); (ii) proposição de várias ações sobre o mesmo tema, distribuídas de forma fragmentada (item 6); e (iii) petição de demandas idênticas sem menção a processos anteriores ou sem pedido de distribuição por dependência, na hipótese do art. 286, II, do CPC (item 10).
9. A descrição de sucessivas iniciativas judiciais relacionadas ao mesmo núcleo controvertido, em jurisdições diversas, com reiteração após decisões desfavoráveis, inclusive extinções por incompetência, além da multiplicação de incidentes processuais, impõe enfrentamento específico da tese de demandismo/fracionamento, por se tratar de fundamento que não se exaure na análise de ato isolado.
10. A improcedência da reconvenção fundada apenas na ausência de ciência inequívoca/publicação da decisão revogadora, sem apreciação autônoma da tese de assédio processual por demandismo/fracionamento, configura fundamentação incompleta no ponto.
11. O saneamento da omissão autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para manutenção da sentença no capítulo da reconvenção (procedência e dever de indenizar).
12. Porém, o quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, consideradas a situação econômica das partes, o grau de culpa, a extensão dos danos e as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 944 do CC e do art. 8o do CPC.
13. Redução da indenização por danos morais de R$ 40.000,00 para R$ 10.000,00, sem alteração dos demais consectários.
14. A redução do quantum indenizatório não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula n.o 326 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir omissão quanto à tese de assédio processual por demandismo/fracionamento e manter a sentença no capítulo da reconvenção, mas com redução da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Teses de julgamento:
a) “Configura omissão relevante, para fins do art. 1.022, II, do CPC, a ausência de enfrentamento de fundamento autônomo da reconvenção, reiterado em contrarrazões, apto, em tese, a sustentar conclusão diversa no capítulo impugnado.”
b) “A tese de assédio processual por demandismo/fracionamento de ações e incidentes exige análise global e temporal da conduta processual, não se confundindo com a aferição de má-fé fundada em ato isolado, em consonância com a Recomendação/CNJ n.o 159/2024 (art. 1o, caput e parágrafo único; art. 2o; Anexo A, itens 4, 6 e 10).”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 8o, 63, §§ 1o e 5o, 80, III, 286, II, 489, §1o, IV, 1.022, II, e parágrafo único, II; CC, arts. 187, 927 e 944; Recomendação/CNJ n.o 159/2024, art. 1o, caput e parágrafo único, art. 2o e Anexo A, itens 4, 6 e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004333720248110010, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010933620238110052, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024; TJMT, AC 1000493-20.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025; TJMT, AC 1009605-27.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022; TJMT, AC 1000232-33.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029762-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (EMBARGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA, SENDO ACOMPANHADO PELO 2a VOGAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, 3o VOGAL (CONVOCADO): EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA E 4o VOGAL (CONVOCADO): EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. VENCIDO O RELATOR EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. MANTIDOS, NO MAIS, TODOS OS DEMAIS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
e
LORENA DIAS GARGAGLIONE
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e erros materiais no julgamento da Apelação Cível no 1029762-98.2024.8.11.0041.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
LORENA DIAS GARGAGLIONE
apenas para julgar improcedente a reconvenção, afastando a condenação por litigância de má-fé e danos morais, mantendo, contudo, a improcedência do pedido principal (declaratório de direito a 50% dos honorários sucumbenciais). Por maioria, acolheu-se a divergência quanto aos honorários sucumbenciais da reconvenção, fixando-os em 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) sobre o valor da causa reconvencional (R$ 40.000,00).

Nos embargos apresentados (ID 335714878), a embargante
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
afirma que o acórdão padece de omissão ao reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais e litigância de má-fé. Sustenta que o colegiado limitou-se a analisar a questão sob a ótica da "publicação da decisão revogada", ignorando a tese central de sua defesa e reconvenção: a prática reiterada de "assédio processual" e "abuso do direito de ação" (
sham litigation
) pela parte adversa, consubstanciada na propositura de múltiplas demandas e incidentes em foros diversos (SP e MT) com o intuito de prejudicá-la. Argumenta que tais condutas configuram ato ilícito indenizável (arts. 187 e 927 do CC), independentemente da publicação formal da decisão judicial utilizada pela parte contrária.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e restabelecer a condenação da embargada por danos morais, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Nos embargos apresentados (ID 336169379), a embargante
LORENA DIAS GARGAGLIONE
aponta vícios de omissão, contradição e erro material. Quanto ao mérito da ação principal, alega que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar o contrato de honorários como "quitado", ignorando o recebimento posterior de verbas de êxito, o que descaracterizaria a aplicação da cláusula restritiva do Distrato Social. Quanto aos honorários da reconvenção, aponta contradição entre os votos proferidos (Relator: 20%; Vogais: 10%) e o resultado proclamado na tira de julgamento (13,33%), sustentando que, tendo obtido êxito total na reconvenção e diante da complexidade do trabalho, a verba deveria ser fixada em 20%, ou, subsidiariamente, sanada a contradição matemática.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer seu direito à meação dos honorários na ação principal e, subsidiariamente, para majorar ou retificar o percentual dos honorários sucumbenciais fixados na reconvenção, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID 338899861), a embargada
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
alegou que os embargos opostos pela parte adversa revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de mérito, vedada na via dos aclaratórios. Defende que o acórdão analisou detidamente a natureza dos contratos e a interpretação do Distrato Social, não havendo omissão ou erro material. Quanto aos honorários, sustenta que a fixação decorreu da divergência de votos e não constitui contradição. Por fim, requer que sejam rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte adversa.

Em contrarrazões (ID 338574852), a embargada
LORENA DIAS GARGAGLIONE
alegou que os embargos opostos por Ellen Guedes são protelatórios e visam rediscutir matéria já decidida. Sustenta que o acórdão enfrentou expressamente a questão da responsabilidade civil, concluindo pela inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável, o que afasta logicamente as teses de assédio processual e abuso de direito. Refuta as alegações de perseguição e reitera que sua atuação processual se deu no exercício regular de direito. Por fim, requer que sejam rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte adversa, com a aplicação de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara: Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
e
LORENA DIAS GARGAGLIONE
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Lorena Dias Gargaglione
apenas e tão somente para julgar improcedente a reconvenção, e, por maioria, fixou os honorários sucumbenciais da reconvenção em 13,33% sobre o valor da causa reconvencional.

A ementa do acórdão embargado restou assim redigida:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. ABUSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PARTILHA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE DISTRATO SOCIAL. CONTRATOS NÃO SE CARACTERIZAM COMO EXCLUSIVAMENTE AD ÊXITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDO. RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO REVOGADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de reconhecimento de direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais decorrentes de atuação conjunta em processos judiciais após dissolução de sociedade advocatícia. A sentença acolheu, ainda, a integralidade dos pedidos reconvencionais, condenando a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais em razão da alegação de litigância de má-fé consistente na utilização de decisão judicial revogada em manifestação processual perante juízo de comarca diversa.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente; (ii) saber se o preparo recursal foi recolhido de forma adequada; (iii) saber se o uso de inteligência artificial generativa na elaboração das razões recursais configura abuso capaz de impedir o conhecimento do recurso; (iv) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada ou por cerceamento de defesa; (v) saber se os contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados enquadram-se na hipótese de "caráter exclusivamente ad êxito", prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social; e (vi) saber se configura litigância de má-fé e dano moral indenizável a utilização de decisão judicial em manifestação processual quando a revogação dessa decisão, embora já proferida pelo tribunal, ainda não havia sido publicada oficialmente nem disponibilizada no sistema eletrônico de processos.
III. Razões de decidir
3. O recurso de apelação mostra-se tempestivo, considerando que o prazo recursal se inicia um dia após a publicação da sentença, que no caso em tela ocorreu em 23/07/2025. 4. O preparo recursal foi recolhido em conformidade com o disposto no art. 7o-A da Lei estadual no 11.077/2020. 5. A utilização de inteligência artificial generativa como ferramenta de suporte na elaboração de peças processuais não configura, por si só, abuso processual capaz de impedir o conhecimento do recurso, desde que respeitado o princípio da dialeticidade e ausente a criação de precedentes fictícios ou citações jurisprudenciais inexistentes, circunstâncias não verificadas no caso concreto. 6. A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, tendo o magistrado analisado detidamente os contratos de prestação de serviços, o Distrato Social e as teses jurídicas apresentadas pelas partes, concluindo com base na interpretação literal e sistemática das cláusulas contratuais, não se verificando ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. 7. A parte expressamente requereu o julgamento antecipado da lide quando oportunizada a especificação de provas, configurando preclusão lógica do direito de produzir provas e vedando comportamento contraditório posterior (venire contra factum proprium), afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa. 8. A interpretação do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social deve ser restritiva, não ampliativa, respeitando-se o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), conforme arts. 421 e 422 do Código Civil. 9. Os contratos de prestação de serviços advocatícios em discussão previam expressamente o pagamento de honorários convencionais fixos e parcelados, além dos honorários condicionados ao êxito, descaracterizando a natureza "exclusivamente ad êxito" pretendida pela apelante. 10. A remuneração convencional prevista nos contratos encontrava-se integralmente quitada à época da dissolução societária, atraindo a incidência da terceira hipótese prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social, que estabelece caber integralmente à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente a verba honorária sucumbencial. 11. A configuração da litigância de má-fé pressupõe a demonstração de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de prejudicar a parte contrária, não se caracterizando tal conduta quando a parte utiliza, em boa-fé, decisão judicial que, à época da manifestação processual, ainda não havia sido formalmente revogada por meio de publicação oficial. 12. O mero ajuizamento de ação judicial, ainda que improcedente, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização por danos morais, constituindo exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar julgar improcedente a reconvenção, mantendo a improcedência do pedido principal.”

Pois bem. Inicialmente, verifico que ambos os recursos são tempestivos, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, tendo sido opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do acórdão. As partes possuem legitimidade e interesse recursal.

Quanto à adequação, os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, admissíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, via de regra, à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Feitas essas considerações, passo à análise individualizada dos embargos.

·

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI (ID 335714878)

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que o colegiado, ao reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais e litigância de má-fé, teria se limitado a analisar a questão sob a ótica da
"publicação da decisão revogada",
ignorando a tese de
"assédio processual"
e
"abuso do direito de ação"
(
sham litigation
), consubstanciada na reiteração de atos processuais em foros diversos com o intuito de prejudicá-la. Razão não lhe assiste.

Contudo, quando se analisa o acórdão embargado constata-se que houve enfrentamento adequado da questão da responsabilidade civil e da litigância de má-fé de forma abrangente e fundamentada. Ao decidir que
"o mero ajuizamento de ação judicial, ainda que improcedente, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização"
, este Tribunal afastou, por consequência lógica e jurídica, a tese de assédio processual baseada no exercício do direito de ação.

A fundamentação do acórdão foi clara ao estabelecer que a configuração do dever de indenizar exige a demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave e a efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido, também não se verifica, na conduta processual descrita, a prática de ato que ultrapasse os limites do exercício regular do direito e se enquadre como abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, pois a utilização da decisão judicial não publicada, ainda que posteriormente revogada, deu-se no âmbito de manifestação judicial ordinária, sem má-fé comprovada.

Assim sendo, a conduta da parte adversa, ao peticionar em juízo diverso utilizando decisão judicial que, à época, ainda não havia sido formalmente publicada sua revogação, foi expressamente analisada e considerada insuficiente para caracterizar má-fé processual ou ato ilícito indenizável.

Doutro lado, é necessário consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando os fundamentos utilizados já são suficientes para embasar a decisão e resolver a controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Nesse sentido: STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)
[1]
.

Noutro giro, a tese de "assédio processual" foi implicitamente rechaçada pela conclusão de que a conduta da parte adversa se inseriu nos limites do exercício regular do direito de defesa e de ação. Portanto, não há omissão a ser sanada.

A pretensão da embargante revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2697306 PR 2024/0270558-8, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)
[2]
.

Com efeito,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade parcial de contratação de cartão de crédito consignado, com conversão para empréstimo consignado e afastamento de indenização por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto aos fundamentos legais e fáticos relevantes; e (ii) contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, não relacionada à discordância com os argumentos das partes. O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988, inclusive reconhecendo o vício de consentimento na contratação e afastando o dano moral pela inexistência de abalo significativo. O embargante, na realidade, pretende a reapreciação do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a existente internamente na decisão judicial, não a relativa à discordância com fundamentos jurídicos ou provas. 2. É inadmissível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10310522220228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI.

·

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LORENA DIAS GARGAGLIONE (ID 336169379)

A embargante aponta vícios como omissão, erro material e contradição, motivo pelo qual os analiso.

o

Mérito da Ação Principal:

Interpretação do Contrato e do Distrato Social

A embargante alega que o acórdão partiu de premissa equivocada (
erro material
) e foi
omisso
ao considerar o contrato de honorários como "quitado", ignorando o recebimento posterior de verbas de êxito. Sustenta que, por ser um contrato misto (honorários fixos + êxito), deveria ser aplicada a regra geral de divisão de 50% prevista no Distrato Social.

Sem razão. O acórdão foi expresso, claro e minucioso ao analisar a natureza jurídica dos contratos firmados com o cliente
"Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados"
e a sua subsunção às cláusulas do Distrato Social.

Constou expressamente no voto condutor:

"A expressão 'exclusivamente ad exitum' refere-se a contratos cuja remuneração está condicionada única e exclusivamente ao êxito na demanda... No caso em análise, os contratos previam expressamente o pagamento de honorários convencionais fixos e parcelados, independentemente do resultado da demanda, o que descaracteriza a natureza 'exclusivamente ad exitum'."

Evidente, assim, que o Tribunal interpretou as cláusulas do Distrato Social e concluiu, de forma fundamentada, que a situação fática se amoldava à terceira hipótese prevista no instrumento (contratos com honorários convencionais quitados), afastando a tese da embargante de que a existência de cláusula de êxito descaracterizaria a quitação da parte fixa.

Neste ponto, apenas a título de reforço argumentativo saliento que em relação a alegação da embargante Lorena quanto ao
“erro de premissa fática”
fundado no documento juntado com os embargos (comprovação de recebimento de honorários de êxito pela parte adversa em 23/06/2023) não se sustenta. Note-se, que embora o documento comprove um pagamento posterior à dissolução, tal fato é juridicamente irrelevante para alterar a natureza do contrato original.

Isso porque a regra de exclusividade prevista no Distrato Social para a advogada remanescente se baseia na existência de remuneração fixa (honorários convencionais) já quitada ou parcelada. A existência de uma cláusula de êxito adicional não transmuda o contrato
“misto”
em
“exclusivamente ad êxito”
. A
quitação
a que se refere o acórdão embargado diz respeito à verba fixa que remunerou a fase de conhecimento, sendo este o critério objetivo eleito pelas próprias partes no distrato para definir a titularidade dos honorários sucumbenciais futuros.

Portanto, a análise do documento apresentado não possui o condão de conferir efeitos infringentes ao julgado, pois o recebimento da verba de êxito em 2023 apenas confirma a natureza mista da contratação, a qual já foi detidamente apreciada e afastada da regra de meação (50%) por este Colegiado.

A discordância da parte quanto à interpretação dada às cláusulas contratuais e à valoração da prova não configura erro material ou omissão, mas sim divergência de entendimento jurídico, insuscetível de modificação pela via dos embargos de declaração. Tratando-se, portanto, de clara tentativa de rediscussão da justiça da decisão, que se revela vedado em sede de embargos de declaração, conforme já assinalado na análise dos embargos da parte contrária.

Portanto,
REJEITO
os embargos neste ponto.

o

Honorários Sucumbenciais da Reconvenção: Contradição no Percentual Fixado

A embargante aponta contradição entre os votos proferidos e o resultado proclamado quanto aos honorários sucumbenciais da reconvenção. Afirma-se, então, que o Relator votou por
20%,
os Vogais por
10%
, e o resultado final foi de
13,33%
, o que considera um erro matemático ou uma contradição interna que deve ser sanada para fixar a verba em 20% ou, subsidiariamente, em 10%.

Neste ponto, os embargos merecem acolhimento parcial, apenas para fins de esclarecimento e integração do julgado, sem efeitos infringentes e esclareço.

De fato, o percentual de 13,33% não corresponde a nenhum dos votos isoladamente considerados.

Contudo, tal resultado não decorre de erro ou contradição, mas sim da aplicação estrita e objetiva do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RITJMT), especificamente do seu Art. 94, §§ 3o e 5o, que disciplina a proclamação de resultado em julgamentos colegiados quando há dispersão na quantificação de valores (honorários) e nenhuma corrente alcança a maioria absoluta.

Dispõe o referido dispositivo regimental:

"

Art. 94 - Concluído o debate oral, o Presidente colherá o voto do Relator, do Revisor, se houver, e dos demais Desembargadores que devam participar do julgamento, na ordem decrescente de antiguidade.

(...)

§ 3° - Quando, na votação de questão indecomponível, ou de questões distintas, se formarem correntes divergentes de opinião, sem que nenhuma alcance a maioria exigida, prevalecerá a média dos votos ou o voto intermediário.

(...)

§ 5° - Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes.”

No caso em tela, a votação quanto ao percentual dos honorários da reconvenção se deu da seguinte forma:

Julgador

Percentual aplicado

Relator

20%

1o Vogal

10%

2o Vogal

10%

Aplicando-se a regra do § 5o do Art. 94 do RITJMT (média aritmética), tem-se: (20 + 10 + 10)/3 40/3 = 13,33%.

Portanto, o resultado proclamado de 13,33% é a expressão matemática exata da vontade colegiada, formada pela aplicação da regra regimental de apuração de votos em questões quantitativas.

Não há, assim, contradição interna no julgamento.

No entanto, reconheço que o acórdão foi omisso ao não explicitar a base legal (Art. 94 do RITJMT) que fundamentou o cálculo do percentual final, o que gerou dúvida legítima na parte e a necessidade de oposição dos presentes embargos.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para sanar essa omissão e integrar a fundamentação do acórdão, explicitando que o percentual de 13,33% decorre da aplicação do Art. 94, §§ 3o e 5o do RITJMT, mantendo-se, contudo, o dispositivo inalterado, uma vez que o cálculo está correto e a pretensão de majoração para 20% (voto vencido do Relator) ou redução para 10% (votos divergentes isolados) não encontra amparo na regra de proclamação de resultado deste Tribunal.

·

DA MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA

Em suas contrarrazões, a embargada
LORENA DIAS GARGAGLIONE
pugna pela aplicação de multa por litigância protelatória em desfavor da embargante
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
, alegando que os embargos visam apenas rediscutir o mérito e retardar o trânsito em julgado. O pedido não merece acolhimento.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige a demonstração do caráter manifestamente protelatório dos embargos, ou seja, o intuito deliberado de retardar o andamento do feito sem qualquer fundamento jurídico plausível.

No caso em tela, embora os embargos de Ellen Guedes tenham sido rejeitados por tentarem rediscutir o mérito, não se vislumbra o dolo específico de protelar.

Compreendo que a parte exerceu seu direito de defesa ao tentar demonstrar que a tese de "assédio processual" (distinta da mera publicação da decisão) não teria sido enfrentada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado na Súmula 98:

"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

Como a embargante Ellen expressamente requereu o prequestionamento dos arts. 187 e 927 do Código Civil para viabilizar recursos às instâncias superiores, a aplicação da multa se mostra descabida.

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de aplicação de multa.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados por ambas as partes (arts. 421, 422, 186, 187 e 927 do Código Civil; arts. 80, 85, 489 e 1.022 do CPC; arts. 14, 22, 23 e 24 da Lei no 8.906/94), registro que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado e na presente decisão integrativa.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento numérico (citação expressa dos artigos de lei) é desnecessário, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida e decidida pelo Tribunal de origem (prequestionamento implícito).

Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, dou por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais ventilados nos recursos, para fins de acesso às instâncias superiores.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI,
por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Doutro lado,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
LORENA DIAS GARGAGLIONE
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e integrar a fundamentação do acórdão embargado, fazendo constar expressamente que a fixação dos honorários sucumbenciais da reconvenção no percentual de 13,33% (treze vírgula trinta e três por cento) decorre da aplicação do critério de média aritmética previsto no Art. 94, §§ 3o e 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da divergência de quantificação entre os votos proferidos (20%, 10% e 10%). Mantém-se, no mais, o acórdão tal como lançado.

É como voto.

[1]

“(...) 3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.”

[2]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, sob a alegação de omissão e contradição na decisão embargada, especialmente quanto à fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração por meio dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem caráter restrito e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1 .022 do CPC/2015, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. 4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou de forma fundamentada todas as questões suscitadas, incluindo a fixação de honorários sucumbenciais em decorrência do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. 5. A irresignação da parte embargante revela, na verdade, a intenção de rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade autoriza a fixação de honorários advocatícios, sendo inaplicável a apreciação equitativa nos casos em que o proveito econômico é elevado. 7. A reanálise da conclusão do Tribunal de origem quanto à configuração de excesso de execução exigiria reexame de provas, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 8. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1 .026, § 2o, do CPC/2015, mas, no caso concreto, não se verificou intenção meramente procrastinatória. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2697306 PR 2024/0270558-8, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

V O T O V E N C E D O R

EMBARGANTE:
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES

EMBARGADA:
LORENA DIAS GARGAGLIONE

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao ilustre Relator, divirjo parcialmente do entendimento adotado, por vislumbrar omissão no acórdão embargado, no tocante aos embargos de declaração opostos por Ellen Marcele Barbosa Guedes, diante da ausência de enfrentamento de fundamentos autônomos da reconvenção reconhecidos na sentença de origem e reiterados nas contrarrazões à apelação, especialmente quanto à alegação de assédio processual.

Rememoro que se trata de
Embargos de Declaração
opostos por
Ellen Marcele Barbosa Guedes Tambelini
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por
Lorena Dias Gargaglione
, reformando a sentença no ponto em que julgara procedente a reconvenção, para julgá-la improcedente, conforme a respectiva ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. ABUSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PARTILHA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE DISTRATO SOCIAL. CONTRATOS NÃO SE CARACTERIZAM COMO EXCLUSIVAMENTE AD ÊXITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDO. RECONVENÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO REVOGADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de reconhecimento de direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais decorrentes de atuação conjunta em processos judiciais após dissolução de sociedade advocatícia. A sentença acolheu, ainda, a integralidade dos pedidos reconvencionais, condenando a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais em razão da alegação de litigância de má-fé consistente na utilização de decisão judicial revogada em manifestação processual perante juízo de comarca diversa.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente; (ii) saber se o preparo recursal foi recolhido de forma adequada; (iii) saber se o uso de inteligência artificial generativa na elaboração das razões recursais configura abuso capaz de impedir o conhecimento do recurso; (iv) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada ou por cerceamento de defesa; (v) saber se os contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados enquadram-se na hipótese de "caráter exclusivamente ad êxito", prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social; e (vi)
saber se configura litigância de má-fé e dano moral indenizável a utilização de decisão judicial em manifestação processual quando a revogação dessa decisão, embora já proferida pelo tribunal, ainda não havia sido publicada oficialmente nem disponibilizada no sistema eletrônico de processos
.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação mostra-se tempestivo, considerando que o prazo recursal se inicia um dia após a publicação da sentença, que no caso em tela ocorreu em 23/07/2025.

4. O preparo recursal foi recolhido em conformidade com o disposto no art. 7o-A da Lei estadual no 11.077/2020.

5. A utilização de inteligência artificial generativa como ferramenta de suporte na elaboração de peças processuais não configura, por si só, abuso processual capaz de impedir o conhecimento do recurso, desde que respeitado o princípio da dialeticidade e ausente a criação de precedentes fictícios ou citações jurisprudenciais inexistentes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

6. A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, tendo o magistrado analisado detidamente os contratos de prestação de serviços, o Distrato Social e as teses jurídicas apresentadas pelas partes, concluindo com base na interpretação literal e sistemática das cláusulas contratuais, não se verificando ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.

7.
A parte expressamente requereu o julgamento antecipado da lide quando oportunizada a especificação de provas, configurando preclusão lógica do direito de produzir provas e vedando comportamento contraditório posterior (venire contra factum proprium), afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa
.

8. A interpretação do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social deve ser restritiva, não ampliativa, respeitando-se o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), conforme arts. 421 e 422 do Código Civil.

9. Os contratos de prestação de serviços advocatícios em discussão previam expressamente o pagamento de honorários convencionais fixos e parcelados, além dos honorários condicionados ao êxito, descaracterizando a natureza "exclusivamente ad êxito" pretendida pela apelante.

10. A remuneração convencional prevista nos contratos encontrava-se integralmente quitada à época da dissolução societária, atraindo a incidência da terceira hipótese prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social, que estabelece caber integralmente à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente a verba honorária sucumbencial.

11
. A configuração da litigância de má-fé pressupõe a demonstração de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de prejudicar a parte contrária, não se caracterizando tal conduta quando a parte utiliza, em boa-fé, decisão judicial que, à época da manifestação processual, ainda não havia sido formalmente revogada por meio de publicação oficial.

12.
O mero ajuizamento de ação judicial, ainda que improcedente, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização por danos morais, constituindo exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar julgar improcedente a reconvenção, mantendo a improcedência do pedido principal.

Tese de julgamento:
" "1. É tempestivo o recurso de apelação interposto no último dia do prazo de 15 dias úteis, computando-se corretamente os feriados intercorrentes. 2. O preparo recursal deve ser calculado sobre o valor líquido fixado na sentença quando o pedido formulado na inicial for ilíquido, nos termos do art. 7o-A da Lei estadual no 11.077/2020. 3. A utilização de inteligência artificial generativa como ferramenta de suporte na elaboração de peças processuais não configura abuso processual quando respeitado o princípio da dialeticidade. 4. Configura preclusão lógica o requerimento de julgamento antecipado da lide seguido de alegação posterior de cerceamento de defesa pela ausência de produção probatória. 5. A expressão 'exclusivamente ad êxito' constante de distrato social de sociedade de advogados refere-se a contratos cuja remuneração está condicionada única e exclusivamente ao resultado da demanda, não se aplicando a divisão proporcional de honorários sucumbenciais quando os contratos preveem pagamento de honorários convencionais fixos, ainda que também contenham cláusula de êxito. 6.
Não configura litigância de má-fé a utilização de decisão judicial em manifestação processual quando sua revogação, embora já proferida, ainda não tenha sido publicada oficialmente nem disponibilizada no sistema eletrônico de processos. 7. O exercício regular do direito de ação, ainda que resulte em improcedência do pedido, não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa grave com efetiva causação de dano extrapatrimonia
l."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 187, 421, 422 e 927; CPC, arts. 80, 85, §§ 1o, 2o e 11, 335, I, 489, § 1o, IV, e 1.003, § 5o; Lei no 8.906/94, art. 22; Lei estadual no 11.077/2020, art. 7o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 906.692/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/12/2016; STJ, REsp 1.804.809/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07/11/2023; TJMT, Apelação Cível no 10004180720228110053, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJMT, Apelação Cível no 00122288520188110004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024.

[...] (ID. 330467382) [grifos nossos e do original)

A embargante, em sua peça recursal (ID. 335714878), sustentou as seguintes teses:

Vícios de omissão quanto à reconvenção

A embargada, por outro lado, apresentou contrarrazões (ID. 338574852) nas quais rebateu as teses da embargante.

O ilustre Desembargador Relator, por sua vez, em síntese, entendeu que
não se verifica omissão
no acórdão embargado, porque a decisão colegiada
enfrentou de forma suficiente e abrangente
a matéria de
responsabilidade civil/litigância de má-fé
, firmando a premissa de que
o mero ajuizamento de demanda não configura, por si, ato ilícito indenizável
, exigindo-se
demonstração de dolo ou culpa grave e efetivo dano extrapatrimonial
, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Nessa linha, assentou que tal fundamentação
afasta, por consequência lógica e jurídica
, as teses de
assédio processual e abuso do direito de ação
invocada pela embargante, não havendo dever do julgador de rebater
um a um
todos os argumentos quando os fundamentos adotados já bastam para resolver a controvérsia.

Concluiu, ainda, que a insurgência revela
mero inconformismo
e
pretensão de rediscussão do mérito
, providência incabível na via dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC).

Desse modo, o ilustre Relator votou por rejeitar os embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Após a supracitada síntese processual, procedo ao exame das teses sustentadas pela parte embargante.

1. Vícios de omissão quanto à reconvenção

A embargante
sustenta que o v. acórdão incorreu em
vício de omissão
ao reformar a sentença para julgar improcedente a reconvenção, porquanto teria
restringido a análise da matéria à inexistência de litigância de má-fé
, deixando de enfrentar
fundamentos autônomos e suficientes
que embasaram a condenação por danos morais em primeiro grau.

Segundo a embargante, a reconvenção não se limitou ao episódio específico de utilização, em juízos paulistas, de decisão posteriormente revogada, pois argumenta que foram narradas e comprovadas
outras condutas imputadas à embargante, reputadas ilícitas e relevantes para a conclusão condenatória
.

Assim, afirma que a sentença não se limitou a reconhecer o uso indevido de decisão judicial posteriormente revogada, mas identificou um
conjunto de condutas processuais
que, analisadas de forma global, configurariam
abuso do direito de ação e assédio processual
, com repercussão direta na esfera extrapatrimonial da reconvinte.

Assevera que teriam ocorrido “práticas predatórias” na Comarca de São Paulo, com apresentação de incidentes processuais tidos por protelatórios e com alegada alteração da verdade dos fatos, apontando-se, assim, comportamento reiterado que
ultrapassaria o exercício regular do direito de ação
, configurando
abuso de direito
, indenizável, nos termos dos
art. 187 e 927 do Código Civil
.

Quanto ao dano moral, sustenta a embargante que, no contexto dos autos,
a lesão extrapatrimonial não se circunscreve à honra objetiva ou subjetiva em sentido estrito
, alcançando também o sofrimento, a angústia e o desgaste emocional decorrentes da conduta processual que reputa ilícita.

Afirma, ainda, que, desde a dissolução da sociedade, a embargada vem submetendo a embargante à situação contínua de constrangimento e perturbação, mediante sucessivos atos processuais e incidentes, em diferentes jurisdições, o que teria imposto à embargante a necessidade permanente de defesa judicial, tanto no Estado de São Paulo quanto em Mato Grosso, inclusive após a prolação da sentença.

A partir desse panorama, a embargante defende que o conjunto de medidas e manifestações atribuídas à embargada, interpretadas como
prática de assédio processual e abuso do direito de ação
, configura ato ilícito e, por conseguinte, ensejaria o dever de reparação
, ressaltando que tal linha argumentativa não teria recebido enfrentamento específico no voto condutor do acórdão
.

Nesse ponto, a embargante sustenta que
a conduta atribuída à embargada não se limitou à propositura de ações judiciais
, mas também se manifestou no uso reiterado e abusivo do direito de petição perante outros órgãos públicos, em padrão repetitivo (“pattern litigation”), com propósito de causar prejuízo à embargante.

A corroborar o entendimento, citou trecho do Voto-Vista vencedor da Ministra Nancy Andrighi, no
Recurso Especial no. 1.1817.845-MS
.

Desse modo, a embargante postula pelo acolhimento dos Aclaratórios a fim de sanar o alegado vicio da omissão.

A embargada
, por sua vez, sustenta a
inexistência de qualquer vício
no acórdão embargado, afirmando que a matéria relativa à improcedência da reconvenção foi devidamente enfrentada e fundamentada pelo Colegiado.

Aduz que a decisão colegiada reconheceu expressamente que
a utilização, pela embargante, de decisão judicial posteriormente revogada não caracterizou litigância de má-fé
, diante da ausência de ciência inequívoca da revogação por meio de publicação oficial ou intimação válida, afastando, por consequência, qualquer ato ilícito capaz de gerar reparação por dano moral.

Assevera que os fundamentos indicados como omitidos foram, na verdade, rejeitados de forma implícita
, uma vez que a conclusão central do acórdão se baseou na inexistência de dolo ou conduta temerária, condição indispensável tanto à configuração da má-fé quanto ao reconhecimento de abuso do direito de ação.

Sustenta, ainda, que os embargos de declaração são utilizados de forma indevida como instrumento de
rediscussão do mérito
, com tentativa de revaloração de provas e de modificação do julgamento, o que extrapola os limites previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao final, destaca que
o simples intuito de prequestionamento não supre a ausência dos vícios legais exigidos
, razão pela qual requer a rejeição dos aclaratórios, com a manutenção integral do acórdão embargado.

Pois bem
. Como é cediço, ainda que a via estreita dos embargos de declaração não comporte rediscussão de mérito, é certo que
omissões relevantes e premissas fáticas equivocadas
podem, inclusive, ser supridas com efeitos infringentes
, quando o saneamento da omissão
altere o resultado do julgamento
.

Mas para tanto, faz-se necessário identificar, primeiramente, a existência ou não das alegadas omissões.

Para elucidar, abaixo transcrevo o trecho do Voto do eminente Relator, no que tange à reconvenção:

[...]

Da Reconvenção - Litigância de Má-Fé e Danos Morais

Quanto à reconvenção,
a apelante Lorena sustenta a inexistência de litigância de má-fé e de dano moral, alegando que não tinha conhecimento da revogação da tutela recursal quando protocolou manifestação nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo
.

O juízo de primeiro grau condenou a apelante por litigância de má-fé e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
por entender que ela, ao protocolar manifestações nos autos do cumprimento de sentença no 0003464-19.2024.8.26.0090, em trâmite na Comarca de São Paulo/SP, anexou decisão de tutela recursal (ID 246242174) que já havia sido expressamente revogada por decisão colegiada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 180876007), datada de 17/12/2024, configurando grave alteração da verdade dos fatos e uso temerário do processo
.

A apelante alega que, embora a revogação da tutela tenha sido proferida em
17/12/2024
, a decisão só foi disponibilizada no PJe em
16/01/2025
e publicada no Diário Oficial em
17/01/2025
, ou seja, após a manifestação protocolada por ela em
08/01/2025
nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão à apelante neste ponto
.

Conforme documento juntado pela própria apelante (página 22 do ID 204348336), a decisão que revogou a tutela recursal foi disponibilizada no PJe apenas em 16/01/2025 e publicada no Diário Oficial em 17/01/2025, datas posteriores à manifestação protocolada pela apelante em 08/01/2025 nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo.

Ademais, o próprio juízo da Vara de Execuções Fiscais Municipais de São Paulo, ao analisar a questão, reconheceu que "quando da apresentação da petição de fls. 21-29, em 08/01/2025, ainda não havia sido publicado o acórdão revogando a tutela recursal que concedia a suspensão. Tampouco há prova da intimação da advogada" (conforme citado pela apelante na página 24 do ID 204348336).

Portanto, não se pode imputar à apelante a prática de litigância de má-fé por ter utilizado, em manifestação processual, decisão judicial que, à época, ainda não havia sido formalmente revogada por meio de publicação oficial
. A configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, pressupõe a intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou o andamento do processo, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Da mesma forma, não se vislumbro a ocorrência de dano moral indenizável
.

O
mero ajuizamento de ação judicial
, ainda que improcedente, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização, constituindo exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente. Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração de que a parte agiu com dolo ou culpa grave, causando dano à honra, à imagem ou à reputação da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que
o simples ajuizamento de ação judicial não gera dano moral
, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA SÓCIO REPRESENTANTE DA EMPRESA DEVEDORA. CONDUTA, POR SI SÓ, INSUSCETÍVEL DE CARACTERIZAR DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de execução de título extrajudicial contra sócio da empresa devedora que não era devedor nem responsável pelo débito não acarreta, por si só, dano moral indenizável, afigurando-se imprescindível a demonstração de outra circunstância concreta caracterizadora do dano em cada caso. 2. Na hipótese, conquanto o banco o exequente tenha ajuizado indevidamente execução contra sócio da empresa devedora, descurou-se o recorrente de demonstrar alguma circunstância concreta, que, somada à conduta negligente da casa bancária, pudesse caracterizar dano moral indenizável. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1804809 PA 2019/0080049-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Em linhas gerais,
o ato ilícito pode se originar da violação de direito alheio (art. 186 do CC) ou do abuso de direito próprio (art. 187 do CC), exigindo-se em ambos os casos a ocorrência do dano, a acarretar a obrigação de indenizar a parte lesada (art. 927 do CC),
que não ocorreu nestes autos
.

Portanto, merece provimento ao recurso neste ponto, para
afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé
e o
pagamento de indenização por danos morais
, julgando a reconvenção
IMPROCEDENTE.

[...] (ID. 330467382) [grifos nossos e do original]

Quanto ao tema, cita-se os seguintes trechos da
Sentença
:

[...]

RECONVENÇÃO

A Requerida, ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI, apresentou Reconvenção,
pleiteando indenização por danos morais
em razão de alegados assédios processuais e abuso do direito
de ação por parte da Reconvinda, LORENA DIAS GARGAGLIONE.

A Reconvinte narrou que a Reconvinda teria distorcido a realidade fática e processual, inclusive ao protocolar manifestações em outros juízos (São Paulo/SP) anexando decisão de tutela recursal que já havia sido revogada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 5o, estabelece o dever de todos os sujeitos do processo de agir com boa-fé. A lealdade processual e a probidade são pilares do sistema jurídico, impondo às partes e a seus procuradores o dever de agir com retidão e veracidade.

O artigo 80 do mesmo diploma legal elenca as condutas que configuram litigância de má-fé, dentre as quais se destacam:

"II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

V - proceder de modo temerário em qualquer ato ou incidente;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."

A aplicação de sanções por litigância de má-fé, bem como a condenação por danos morais decorrentes de abuso do direito de ação, exige a comprovação inequívoca do dolo ou da culpa grave da parte, que age de forma temerária ou com o intuito de prejudicar a outra parte ou o andamento processual.

No caso em tela, a conduta da Reconvinda, LORENA DIAS GARGAGLIONE, ao protocolar manifestações em juízos diversos (São Paulo/SP), especificamente nos cumprimentos de sentença no 0003464-19.2024.8.26.0090, anexando uma decisão de tutela recursal (ID 246242174) que já havia sido expressamente revogada por decisão colegiada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 180876007), datada de 17/12/2024, configura uma grave alteração da verdade dos fatos e um uso temerário do processo.

A Reconvinda, na condição de advogada, tinha pleno conhecimento da revogação da tutela recursal, uma vez que a decisão do Agravo Interno foi proferida em 17/12/2024, e a manifestação nos autos de São Paulo ocorreu em 08/01/2025.

Tal conduta não pode ser interpretada como mero equívoco ou interpretação jurídica divergente, mas sim como uma tentativa deliberada de induzir os juízos paulistas a erro, buscando a suspensão de pagamentos que já não possuíam amparo legal.

A reiteração de tal prática, conforme narrado pela Reconvinte (ID 187545158, item 23), ao se referir a "práticas predatórias na Comarca de São Paulo, protocolando manifestações incidentais manifestamente protelatórias e com alteração à verdade dos fatos", demonstra um padrão de comportamento que excede os limites do exercício regular do direito de ação e defesa.

O abuso do direito de ação, caracterizado pela utilização desvirtuada dos instrumentos processuais para fins ilegítimos ou com o propósito de causar dano à parte adversa, é uma conduta reprovável que atenta contra a dignidade da justiça e a boa-fé processual.

A insistência em apresentar informações processuais desatualizadas e favoráveis à sua tese, mesmo após a superveniência de decisão judicial em sentido contrário, impõe à Reconvinte um ônus desnecessário de ter que constantemente retificar informações e defender-se de alegações infundadas em diversas esferas judiciais.

Essa conduta da Reconvinda, ao tentar manipular o andamento processual em outras comarcas com base em uma decisão judicial já revogada, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da integridade profissional e da paz de espírito da Reconvinte.

A necessidade de se defender de tais manobras, de ter que esclarecer a verdade dos fatos perante outros juízos e de suportar a morosidade e a incerteza geradas por essas ações, configura um dano extrapatrimonial que merece reparação.

O dano moral, nesse contexto, não se limita à ofensa à honra objetiva ou subjetiva em sentido estrito, mas abrange o sofrimento, a angústia e o desgaste emocional decorrentes da conduta ilícita da parte adversa no processo.

A litigância de má-fé, quando comprovada, pode, por si só, gerar o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando a conduta é reiterada e visa a prejudicar o andamento processual e a parte contrária.

A indenização por danos morais deve ser fixada em montante que, a um só tempo, compense a vítima pelo sofrimento experimentado e sirva como medida pedagógica e punitiva para o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

Considerando a gravidade da conduta da Reconvinda, que, na qualidade de advogada, detém o dever de zelar pela lealdade e boa-fé processual, e a necessidade de coibir o abuso do direito de ação, entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável e proporcional à ofensa perpetrada e ao caráter pedagógico da medida
.

Portanto, os pedidos reconvencionais encontram respaldo probatório e jurídico para sua procedência, devendo a Reconvinda ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais
.

[...] (ID. 314077423) [grifos nossos e do original]

Das contrarrazões ao recurso de apelação, apresentadas pela ora embargante, por sua vez, cita-se:

[...]

III.II. DESPROVIMENTO RECURSAL DA RECONVENÇÃO – ABUSO DA AÇÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR

A sentença a quo para condenar a apelante em danos morais e litigância de má-fé, foi assim fundamentada:

[...]

Para fugir da manutenção de sua condenação, a apelante traz aos autos a informação de que “sequer sabia do teor da decisão que revogou a tutela recursal que lhe era favorável, tão pouco a parte havia sido intimada a respeito da decisão utilizada como fundamento pelo juízo a quo para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais”.

Vejamos trechos de relevância expostos em seus argumentos:

[...]

Pois bem. Não merece reforma a sentença de primeira instância.

De fato, o “simples” ajuizamento de ação judicial não caracteriza dano moral passível de reparação, porquanto trata-se de exercício regular de um direito garantido constitucionalmente.

Entretanto,
no presente caso, há ocorrência comprovada do assédio processua
l

e do abuso do direito
da ação cometidos pela Apelante face a Apelada, motivo o qual constitui ato ilícito e, consequentemente, ocorre o fato danoso.

Diz o jurista Antônio Jeová Santos “seria escandaloso que alguém causasse mal a outrem e não sofresse nenhum tipo de sanção; não pagasse pelo dano inferido” (
Dano Moral Indenizável. RT. 4a Edição, pg. 62
).

No caso presente,
não há dúvida de que a Apelante, após sucessivas derrotas no foro da comarca de São Paulo, ao ter indeferidos seus pleitos de repartir em 50% dos honorários de sucumbência, nos autos de no. 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0090 (Vara de Execução Fiscal) e no 0029550- 12.2022.8.26.0053 (5a Vara da Fazenda Pública de SP), ainda insiste no seu “direito”. Dos assédios processuais
e dos abusos do direito da ação cometidos pela Apelante, José Medina leciona o seguinte:

"O exercício abusivo de direitos processuais manifesta-se também nos casos em que se exercita, indevidamente, o direito de ação. Note-se que, no caso, desnecessário perquirir o animus daquele que atua indevidamente, pois o sistema processual brasileiro é norteado pela boa-fé objetiva (cf. comentário ao art. 5.o do CPC).

Decidiu-se, por exemplo, que “a sôfrega e imprudente busca por um direito, em tese, legítimo, que, no entanto, faz perecer no caminho, direito de outrem, ou mesmo uma toldada percepção do próprio direito, que impele alguém a avançar sobre direito alheio, são considerados abuso de direito, porque o exercício regular do direito, não pode se subverter, ele mesmo, em uma transgressão à lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando um interesse aparentemente legítimo, pelo excesso”, e que “esse tipo de ação faz medrar, em seara imprópria, o corpo de valores que defende – e isso caracteriza o abuso de direito – pois a busca, mesmo que por via estatal, da imposição de particulares conceitos a terceiros, tem por escopo retirar de outrem, a mesma liberdade de ação que vigorosamente defende para si” (Medina. 2022).

Conforme relatado em petição inicial pela Autora/Apelante, são expostas de forma clara,
a utilização do processo como meio de constranger e tentar "vencer pelo cansaço" a Requerida/Apelada
.

Sem o menor senso crítico, não percebe que, em verdade, comete abuso de direito.

Com esse entendimento, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“O fundamento principal do abuso é impedir que o direito sirva como forma de opressão, evitar que o titular do direito utilize seu poder com distinta daquele a que se destina. O ato é formalmente legal, mas o titular do direito se desvia da finalidade da norma, transformando-o em ato substancialmente ilícito. E a realidade demonstra que isso é perfeitamente possível: a conduta está em harmonia com a letra da lei, mas em rota de colisão com os seus valores éticos, sociais e econômicos - enfim, em confronto com o conteúdo axiológico da norma”.

Afirma-se que a demanda declaratória, ora em julgamento, fora arquitetada com o intuito de causar prejuízo à Apelada e levá-la a pagar por algo a que tem o direito de receber - e que é indispensável para a sua sobrevivência, diga-se -, configura ato ilícito, que não pode ser chancelado pelo Judiciário.

Não é forçoso reconhecer que a figura do abuso de direito é entre os operadores do direito, conhecida e estudada, essencialmente na perspectiva do direito material e, sobretudo, no âmbito do direito privado, em razão do que dispõe o art. 187 do Código Civil, segundo o qual “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Nesse sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, em seu vencedor Voto-Vista no Recurso Especial no. 1.1817.845-MS, expôs o seguinte entendimento, que foram seguidos pelos Ministros da Terceira Turma: Ricardo Villas Bôas Cueva; Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro: “Ocorre que o ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde. É por isso que é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo” (STJ. Terceira Turma. DJe. 17/10/2019). De igual raciocínio, cita-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao abuso do direito da ação:

[...]

Vale ainda destacar, que
constitui assédio processual ou "demandismo"
a atitude da parte que promove o
fracionamento das ações
como manobra para ampliar as suas possibilidades de ganhos, conforme já mencionamos as sucessivas tentativas de burlar o sistema judiciário de São Paulo e de Cuiabá
.

Por fim, importa ainda acrescentar, que nos termos do Doc. 3, juntado nesta Contrarrazão, a Apelante ainda insiste a requerer travar os processos em tramitação perante a justiça de São Paulo, ao opor embargos de declaração naquela comarca, visando a suspensão dos cumprimentos de sentença, mesmo com ordem da justiça do Mato Grosso determinando o prosseguimento daqueles feito.

Vejamos:

[...]

É muito atrevimento, Srs. Desembargadores, pois, mesmo com sentença judicial condenando-a em litigância de má-fé, ainda assim não parou de praticar Atos processuais predatórios e com alteração da verdade dos fatos, tentando buscar sua vitimização com o caso posto em julgamento.

Não é forçoso reconhecer que esse modus operandi está manifestado em uma visão inflada da própria importância, tendo uma tendência a manipular e explorar os outros para benefício próprio e uma dificuldade em compreender ou, ao menos, de se importar com os sentimentos alheios.

E aqui, faz justo e necessário a repisar, uma vez mais, o conhecimento ditado pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, em seu vencedor Voto-Vista no Recurso Especial no. 1.1817.845-MS:

“Ocorre que o ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde.

É por isso que é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em
ações ou incidentes temerários
, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo” (STJ. Terceira Turma. DJe. 17/10/2019).

Sendo assim, requer pelo desprovimento recursal.

[...] (ID. 314077432) [grifo nosso]

Pois bem. Ressai das citações acima que
há omissão apenas quanto à tese de
assédio processual por demandismo e fracionamento de ações
, o que, com fulcro no
art. 1.022, II, e parágrafo único, II, c/c o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
, demanda análise e enfrentamento.

Desse modo, passo ao exame do tema. Sobre o conceito de
assédio processual, também denominado de assédio judicial ou de litigância abusiva
, cita-se as seguintes
doutrinas
:

[...]

A ausência de boa-fé pode levar, conforme o caso, à ineficácia do ato processual contrário à boa-fé, à responsabilização por dano processual e inclusive à sanção pecuniária. Por exemplo, é ineficaz a eleição de foro aleatório (art. 63, §§ 1o e 5o, CPC). Por exemplo,
abusa do direito de demandar quem pratica assédio processual, isto é, quem propõe várias ações sobre os mesmos fatos, em comarcas ou subseções judiciárias distintas, com o intuito de obstaculizar ou dificultar a defesa.

[...] (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Capítulo 5. As Normas Fundamentais do Processo Civil In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
Manual do Processo Civil
- Ed. 2025. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2025. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-do-processo-civil-ed-2025/4279202717) [grifo nosso]

[...]

5.
Prática Abusiva
. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva, que justifica a declinação de competência de ofício (art. 63, § 5o, CPC, incluído pela Lei n. 14.879, de 2024). O dever de controlar a validade da cláusula de eleição de foro decorre do princípio da boa-fé (art. 5o, CPC).
Quando múltiplo, o ajuizamento pode configurar inclusive assédio processual
– como estimou o STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.792 e 7.055, que tinham como pano de fundo a propositura de várias ações a respeito dos mesmos fatos,
em comarcas diversas
, visando a constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa.

[...]

(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Seção II. Da Modificação da Competência In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado
- Ed. 2025. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2025. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2025/4399590086) [grifo nosso]

[...]

Vê-se que
o assédio judicial pode se manifestar de duas formas distintas, ambas merecedoras de atenção
.
A primeira
, que talvez deva ser mais comum, é verificável quando houver processos judiciais repetitivos entre os mesmos litigantes
, hipótese em que a solução para a reprimenda do abuso é facilmente identificável, à luz dos arts. 5.o e 80, III, do CPC.

Pode no entanto suceder
que as ações judiciais sejam manejadas por diversas pessoas em diferentes lugares e instâncias, de modo a dificultar a defesa do réu
. Pense-se, por exemplo, em ações ajuizadas perante os Juizados Especiais Cíveis e a Justiça Comum, em comarcas diferentes de vários Estados do Brasil, contra um mesmo jornalista ou o autor de um livro. [563] Em tais situações, e se manifesta a falsa litigância (isso é, o uso artificial do processo) por meio do assédio judicial com o propósito de intimidar a pessoa, cumprirá ao Poder Judiciário amoldar institutos concebidos para solucionar dilemas próprios de lides clássicas, ajustando-os de modo a evitar o exercício abusivo do direito de ação e impedir que o próprio Poder Judiciário seja usado para fins contrários ao direito. Também aqui os arts. 5.o e 80, III, do CPC/2015 terão aplicação.

[...]

(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Seção II. Da Modificação da Competência In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado
- Ed. 2025. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2025. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2025/4399590086) [grifo nosso]

A respeito da matéria, o
Conselho Nacional de Justiça
, por sua vez, disciplinou a matéria por meio da
Resolução n.o 159/2024
.

Nesse sentido, cita-se o teor do
art. 1o,
caput
e parágrafo único
, e do
art. 2o
, ambos da citada Resolução:

[...]

Art. 1o Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a
litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário
, inclusive no polo passivo,
comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça
.

Parágrafo único.
Para a caracterização do gênero “litigância abusiva”, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas,
desnecessariamente fracionadas
, configuradoras de
assédio processual
ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos
, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.

Art. 2o
Na detecção da litigância abusiva, recomenda-se aos(às) magistrados(as) e tribunais
que atentem, entre outros, para os comportamentos previstos no Anexo A desta Recomendação
, inclusive aqueles que aparentam ser lícitos quando isoladamente considerados, mas possam indicar desvio de finalidade quando observados em conjunto e/ou ao longo do tempo
.

[...] [grifo nosso]

No que tange ao mencionado
“Anexo A” da Resolução CNJ n.o 159/2024
, cita-se:

ANEXO A DA RECOMENDAÇÃO No 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.

Lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas

[...]

4)
ajuizamento de ações em comarcas distintas do domicílio da parte autora, da parte ré ou do local do fato controvertido;

[...]

6)
proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada;

[...]

10)
petição de demandas idênticas, sem menção a processos anteriores ou sem pedido de distribuição por dependência ao juízo que extinguiu o primeiro processo sem resolução de mérito (CPC, art. 286, II);

[...] [grifo nosso]

No presente caso, ressai dos autos que a ora embargante asseverou, em sua
reconvenção
:

[...]

No caso presente, não há dúvida de que
a Reconvinda, após sucessivas derrotas no foro da comarca de São Paulo, ao ter indeferidos seus pleitos de repartir em 50% dos honorários de sucumbência, nos
autos de no. 0002011-23.2023.8.26.0090
e
0002584-61.2023.8.26.0090
(Vara de Execução Fiscal) e no
0029550-12.2022.8.26.0053
(5a Vara da Fazenda Pública de SP
), ainda insiste no seu “direito”.

Não satisfeita, ainda
ajuizou ação declaratória no.
1023330- 63.2024.8.11.0041
, distribuída perante a 7a Vara Cível de Cuiabá-MT
, a qual foi preliminarmente extinta por incompetência jurisdicional.

Insistente,
ajuizara nova ação declaratória sob no.
1043492- 26.2024.8.26.0053
, distribuída perante a 2a Vara da Fazenda Pública de São Paulo (Id. 162234435 - Pág. 14)
, que também fora preliminarmente extinta por incompetência jurisdicional.

E, finalmente,
nova distribuição de ação declaratória, sob no.
1029762- 98.2024.8.11.0041
, que ora em vigência, cuja tutela de urgência fora revogada no Id. 164176097
, por inexistência de probabilidade do direito autoral.

De tudo do acima exposto, não foram considerados os 03 (três) “incidentes processuais de cumprimento de sentença”, ofertadas nos processos acima informados e os respectivos embargos de declaração. Que aliás, todos indeferidos.

[...]

Perceba-se que, para se referir ao uso abusivo do direito de petição (
não apenas através de ações judiciais
),
mas também em manifestações perante outros órgãos públicos, de modo repetitivo “pattern litigation”, pela Reconvinda, com o nítido propósito de prejudicar a Reconvinte
.

De assim, conforme a seguir será demonstrado, os assédios processuais e os abusos do direito da ação cometidos pela Autora/Reconvinda, constitui ato ilícito, e, de consequência, tem o dever de indenizar a Requerida/Reconvinte.

[...]

O chamado assédio processual, é também firmemente combatido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 –
DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA) – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15. 2.
O Apelante pulverizou seus pedidos
de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 12 (doze) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco nos Juízos da Comarca de Barra do Garças, 10 (dez) delas no mesmo dia 15/04/2021 e as outras nos dias 19/04/2021 e 20/04/2021.
Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário
e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. 3.
Constitui assedio processual ou "demandismo"
ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios. (TJ-MT 1003383-42.2021.8.11.0004 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022).

[...]

Vale destacar, excelência, que constitui assédio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as suas possibilidades de ganhos, conforme já mencionamos as sucessivas tentativas de burlar o sistema judiciário de São Paulo e de Cuiabá.

Portanto, de rigor reconhecer o assédio processual
e abuso do direito da ação perpetrado pela Reconvinda
.

[...]

Como dito alhures, a Reconvinda salta vento dos quatro cantos de que a Reconvinte apropria-se (ou ao menos pleiteia) integralmente de honorários sucumbencial do qual deveria ser repartido em 50%, mesmo sem amparo jurídico para tanto. E, ainda, utiliza-se de termos pouco ortodoxo em sua petição inicial, com intuito de ferir a imagem da Reconvinte, que, a todo momento, apenas se defende.

Os assédios processuais, o abuso da ação, as ofensas e as difamações não limitam ao tribunal mato-grossense, mas, também, em São Paulo
.

A perseguição é imparável!

[...] (ID. 314077382) [grifo nosso]

Pois bem. No que concerne à tese omitida —
assédio processual por demandismo/fracionamento
— observa-se que a própria reconvenção descreveu a existência de
sucessivas iniciativas judiciais relacionadas ao mesmo núcleo controvertido
, distribuídas em jurisdições diversas (São Paulo e Mato Grosso), com reiteração após decisões desfavoráveis, inclusive extinções por incompetência, além de referência a incidentes de cumprimento de sentença e embargos de declaração, todos indeferidos.

Em tal contexto, o ponto não é confundir essa discussão com a tese de
litigância de má-fé, abuso de direito por uso de decisão revogada ou mero ajuizamento de uma ação
, mas reconhecer que o assédio processual por demandismo/fragmentação constitui
categoria distinta
, voltada a aferir se o direito de ação/petição foi exercido de modo
disfuncional
, em desvio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), mediante pulverização de medidas e incidentes que, vistas em conjunto, possam indicar
uso abusivo do aparato jurisdicional
, com potencial de
dificultar
ou
onerar excessivamente
a defesa da parte adversa.

E é precisamente por isso que a doutrina transcrita e a orientação institucional do CNJ (Resolução/Recomendação no
159/2024
) enfatizam que certos comportamentos podem aparentar licitude quando isolados, mas revelar desvio de finalidade quando analisados
globalmente
e
ao longo do tempo
, mencionando como sinais de litigância abusiva a propositura fragmentada de ações sobre o mesmo tema, o ajuizamento em comarcas diversas e a repetição artificial de demandas sem dependência, dentre outras práticas.

Dito isso, ao se examinar o Voto condutor do acórdão embargado, constata-se que a improcedência da reconvenção foi construída com foco na ausência de ciência inequívoca/publicação da decisão revogadora — afastando, por conseguinte, a má-fé e o dano moral a partir daquele episódio —, sem que tenha havido enfrentamento
autônomo
do fundamento reconvencional relativo ao
assédio processual por demandismo/fracionamento de várias ações
, tal como delineado na reconvenção, citado na sentença e reiterado nas contrarrazões.

Esse recorte decisório revela-se insuficiente para esgotar a matéria devolvida, pois o fundamento de demandismo/fragmentação — por sua própria natureza — não se esgota em um ato isolado (a juntada de decisão revogada ou mero ajuizamento da ação), mas demanda apreciação da conduta
como padrão
(reiteração, dispersão de demandas/incidentais, fragmentação do conflito), a fim de definir se houve, ou não, abuso do direito de ação/petição, com repercussão civil (CC, arts. 187 e 927) e consequências processuais correlatas.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -
FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO CONTRA A MESMA PARTE
- ABUSO DO DIREITO - DEMANDA PREDATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O fatiamento de demandas sobre discussões advindas da mesma relação jurídica ofende ao princípio da boa fé processual e da cooperação, revelando-se acesso abusivo ao Poder Judiciário. O exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC.
Conclui-se que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado
.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010933620238110052, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO E INDENIZATÓRIA –
FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não havendo razão plausível para o ajuizamento de múltiplas ações, em vez de uma, fracionamento adotado como expediente para obter a multiplicação artificial de honorários, correta a extinção do feito sem exame de mérito, por falta de interesse-necessidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004333720248110010, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED – CONTRATAÇÃO VÁLIDA –
MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADOS PELO APELADO – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação do mútuo, inexiste falha na prestação de serviços dos serviços Bancários no decote das parcelas no benefício previdenciário do consumidor, de forma que não há falar em restituição de valores descontados.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois a Instituição Financeira agiu no exercício regular do seu direito, não havendo que falar em indenização por dano moral.

Na hipótese, além deste processo, o Apelado ajuizou mais 07 (sete) demandas, sendo 03 (três) delas em desfavor da mesma Instituição Financeira Apelante. Assim, a
multiplicidade de demandas
no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

Considerando que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da Requerente. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1000232-33.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 27/11/2022) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED –
AÇÕES AJUIZADAS PELO APELANTE EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS
– ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA MANTIDA.

I- Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

II- Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito.

III- O ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

(N.U 1009605-27.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 05/11/2022) [grifo nosso]

Por conseguinte
, com a devida vênia, tem-se que o acórdão embargado incorreu em
omissão relevante
quanto a argumento apto, em tese, a sustentar conclusão diversa no capítulo da reconvenção, impondo-se sua integração, na forma do art.
1.022, II, e parágrafo único, II
, c/c art.
489, §1o, IV
, do CPC.

Por outro lado, a apreciação da omissão resulta, também, em
necessidade de se apreciar a questão do
quantum
indenizatório
.

Verifica-se que a sentença condenou a embargada ao pagamento de
R$ 40.000,00
por danos morais, acrescido de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

A embargada, por sua vez, em sua apelação, asseverou a desproporcionalidade do valor, conforme cita-se:

[...]

Sendo assim, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) arbitrado à título de danos morais
é absolutamente desproporcional
e não se sustenta frente ao contexto fático e à ausência de lesão extrapatrimonial comprovada.

[...] (ID. 314077424) [grifo nosso]

Pois bem. conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observada a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, bem como as circunstâncias do caso concreto e os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com fulcro no art. 944 do Código Civil e no art. 8o do Código de Processo Civil
.

Ao caso em exame, verifico ser razoável e proporcional
reduzir
o montante indenizatório em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Nesse sentido, quanto ao montante indenizatório, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME E TERMOS DEGRADANTES. HONRA, IMAGEM E DIGNIDADE VIOLADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por DOMINGOS VICENTE MALHONE contra sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por ERIKA ALVES FALCÃO, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante e a SAVIVER – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDE ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada um, a título de indenização por danos morais, e confirmou a obrigação da plataforma Facebook de manter removidos conteúdos ofensivos à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) verificar se as publicações realizadas pelo apelante configuram abuso do direito de liberdade de expressão e ato ilícito passível de indenização; (ii) examinar se é aplicável ao caso o prazo decadencial do art. 103 do Código Penal; (iii) avaliar a adequação e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto e deve ceder quando seu exercício viola outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 5o, X).

As postagens realizadas pelo apelante extrapolam os limites do exercício legítimo da liberdade de expressão, pois imputam falsamente à autora a coautoria em crime de tentativa de homicídio e utilizam expressões ofensivas de cunho sexual, ideológico e pessoal, violando sua honra e imagem.

A conduta é agravada pela ampla divulgação em rede social de elevado alcance, inclusive com o compartilhamento do conteúdo pela entidade SAVIVER, ampliando o dano causado à autora.

A alegação de ausência de animus injuriandi é irrelevante diante da objetividade da conduta ilícita e do teor das expressões utilizadas, que revelam clara intenção de desqualificar a autora perante o público.

O prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal é exclusivo do Direito Penal e não se aplica à esfera cível. A pretensão indenizatória por danos morais rege-se pelo prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

O dano moral, diante da gravidade das imputações e da repercussão do conteúdo ofensivo, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico concreto.

O valor da indenização fixado na sentença — R$ 10.000,00 para cada réu — observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto
.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e não afronta o princípio da dialeticidade, pois, embora repita argumentos da contestação, ataca os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A publicação de conteúdo ofensivo em rede social, com imputações falsas de crime e expressões degradantes, configura abuso do direito de expressão e gera dever de indenizar.

O prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal não se aplica à responsabilidade civil por dano moral, que se submete ao prazo prescricional de três anos previsto no Código Civil.

O dano moral decorrente de ofensa à honra e à imagem veiculada em ambiente virtual de ampla divulgação é presumido, não exigindo prova concreta do sofrimento.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo mantido quando adequado às particularidades do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 206, §3o, V; CPC, arts. 85, §11, e 1.010, II e III; CP, art. 103 (inaplicável à hipótese).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1899356/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1677976/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

(N.U 1000493-20.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025) [grifo nosso]

Assevera-se que a redução do
quantum
indenizatório dos danos morais, nos termos da
Súmula n.o 326 do STJ
, não implica em sucumbência recíproca.

Desse modo, ao integrar o julgado e apreciar o fundamento omitido — assédio processual por demandismo/fracionamento — constata-se que o acórdão embargado julgou improcedente a reconvenção sem enfrentar, de modo específico, esse argumento, que foi expressamente suscitado pela reconvinte e reiterado nas contrarrazões, razão pela qual a conclusão pela improcedência acabou assentada em fundamentação incompleta.

Consequentemente, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes, para manter a sentença no capítulo da reconvenção (procedência e dever de indenizar), reduzindo-se, contudo, o montante arbitrado a título de indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao art. 944 do CC e ao art. 8o do CPC, sem alteração dos demais consectários.

Diante do exposto
, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente para conhecer e
acolher parcialmente
os embargos de declaração opostos por Ellen Marcele Barbosa Guedes Tambelini, com o fim de
suprir a omissão
quanto à tese de assédio processual por demandismo/fracionamento, e,
com efeitos infringentes
, manter a sentença no capítulo da reconvenção, mas com
redução do
quantum
indenizatório
, referente à indenização por danos morais, à quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

EMBARGANTE:
ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES

EMBARGADA:
LORENA DIAS GARGAGLIONE

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia ao ilustre Relator, divirjo parcialmente do entendimento adotado, por vislumbrar omissão no acórdão embargado, no tocante aos embargos de declaração opostos por Ellen Marcele Barbosa Guedes, diante da ausência de enfrentamento de fundamentos autônomos da reconvenção reconhecidos na sentença de origem e reiterados nas contrarrazões à apelação, especialmente quanto à alegação de assédio processual.

Rememoro que se trata de
Embargos de Declaração
opostos por
Ellen Marcele Barbosa Guedes Tambelini
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por
Lorena Dias Gargaglione
, reformando a sentença no ponto em que julgara procedente a reconvenção, para julgá-la improcedente, conforme a respectiva ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. ABUSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PARTILHA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE DISTRATO SOCIAL. CONTRATOS NÃO SE CARACTERIZAM COMO EXCLUSIVAMENTE AD ÊXITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDO. RECONVENÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO REVOGADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de reconhecimento de direito ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais decorrentes de atuação conjunta em processos judiciais após dissolução de sociedade advocatícia. A sentença acolheu, ainda, a integralidade dos pedidos reconvencionais, condenando a autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais em razão da alegação de litigância de má-fé consistente na utilização de decisão judicial revogada em manifestação processual perante juízo de comarca diversa.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente; (ii) saber se o preparo recursal foi recolhido de forma adequada; (iii) saber se o uso de inteligência artificial generativa na elaboração das razões recursais configura abuso capaz de impedir o conhecimento do recurso; (iv) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada ou por cerceamento de defesa; (v) saber se os contratos de prestação de serviços advocatícios firmados com o cliente Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados enquadram-se na hipótese de "caráter exclusivamente ad êxito", prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social; e (vi)
saber se configura litigância de má-fé e dano moral indenizável a utilização de decisão judicial em manifestação processual quando a revogação dessa decisão, embora já proferida pelo tribunal, ainda não havia sido publicada oficialmente nem disponibilizada no sistema eletrônico de processos
.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação mostra-se tempestivo, considerando que o prazo recursal se inicia um dia após a publicação da sentença, que no caso em tela ocorreu em 23/07/2025.

4. O preparo recursal foi recolhido em conformidade com o disposto no art. 7o-A da Lei estadual no 11.077/2020.

5. A utilização de inteligência artificial generativa como ferramenta de suporte na elaboração de peças processuais não configura, por si só, abuso processual capaz de impedir o conhecimento do recurso, desde que respeitado o princípio da dialeticidade e ausente a criação de precedentes fictícios ou citações jurisprudenciais inexistentes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

6. A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, tendo o magistrado analisado detidamente os contratos de prestação de serviços, o Distrato Social e as teses jurídicas apresentadas pelas partes, concluindo com base na interpretação literal e sistemática das cláusulas contratuais, não se verificando ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.

7.
A parte expressamente requereu o julgamento antecipado da lide quando oportunizada a especificação de provas, configurando preclusão lógica do direito de produzir provas e vedando comportamento contraditório posterior (venire contra factum proprium), afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa
.

8. A interpretação do Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social deve ser restritiva, não ampliativa, respeitando-se o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), conforme arts. 421 e 422 do Código Civil.

9. Os contratos de prestação de serviços advocatícios em discussão previam expressamente o pagamento de honorários convencionais fixos e parcelados, além dos honorários condicionados ao êxito, descaracterizando a natureza "exclusivamente ad êxito" pretendida pela apelante.

10. A remuneração convencional prevista nos contratos encontrava-se integralmente quitada à época da dissolução societária, atraindo a incidência da terceira hipótese prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Terceira do Distrato Social, que estabelece caber integralmente à advogada que exercer a prestação de serviços isoladamente a verba honorária sucumbencial.

11
. A configuração da litigância de má-fé pressupõe a demonstração de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de prejudicar a parte contrária, não se caracterizando tal conduta quando a parte utiliza, em boa-fé, decisão judicial que, à época da manifestação processual, ainda não havia sido formalmente revogada por meio de publicação oficial.

12.
O mero ajuizamento de ação judicial, ainda que improcedente, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização por danos morais, constituindo exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar julgar improcedente a reconvenção, mantendo a improcedência do pedido principal.

Tese de julgamento:
" "1. É tempestivo o recurso de apelação interposto no último dia do prazo de 15 dias úteis, computando-se corretamente os feriados intercorrentes. 2. O preparo recursal deve ser calculado sobre o valor líquido fixado na sentença quando o pedido formulado na inicial for ilíquido, nos termos do art. 7o-A da Lei estadual no 11.077/2020. 3. A utilização de inteligência artificial generativa como ferramenta de suporte na elaboração de peças processuais não configura abuso processual quando respeitado o princípio da dialeticidade. 4. Configura preclusão lógica o requerimento de julgamento antecipado da lide seguido de alegação posterior de cerceamento de defesa pela ausência de produção probatória. 5. A expressão 'exclusivamente ad êxito' constante de distrato social de sociedade de advogados refere-se a contratos cuja remuneração está condicionada única e exclusivamente ao resultado da demanda, não se aplicando a divisão proporcional de honorários sucumbenciais quando os contratos preveem pagamento de honorários convencionais fixos, ainda que também contenham cláusula de êxito. 6.
Não configura litigância de má-fé a utilização de decisão judicial em manifestação processual quando sua revogação, embora já proferida, ainda não tenha sido publicada oficialmente nem disponibilizada no sistema eletrônico de processos. 7. O exercício regular do direito de ação, ainda que resulte em improcedência do pedido, não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa grave com efetiva causação de dano extrapatrimonia
l."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 187, 421, 422 e 927; CPC, arts. 80, 85, §§ 1o, 2o e 11, 335, I, 489, § 1o, IV, e 1.003, § 5o; Lei no 8.906/94, art. 22; Lei estadual no 11.077/2020, art. 7o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 906.692/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/12/2016; STJ, REsp 1.804.809/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07/11/2023; TJMT, Apelação Cível no 10004180720228110053, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJMT, Apelação Cível no 00122288520188110004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024.

[...] (ID. 330467382) [grifos nossos e do original)

A embargante, em sua peça recursal (ID. 335714878), sustentou as seguintes teses:

Vícios de omissão quanto à reconvenção

A embargada, por outro lado, apresentou contrarrazões (ID. 338574852) nas quais rebateu as teses da embargante.

O ilustre Desembargador Relator, por sua vez, em síntese, entendeu que
não se verifica omissão
no acórdão embargado, porque a decisão colegiada
enfrentou de forma suficiente e abrangente
a matéria de
responsabilidade civil/litigância de má-fé
, firmando a premissa de que
o mero ajuizamento de demanda não configura, por si, ato ilícito indenizável
, exigindo-se
demonstração de dolo ou culpa grave e efetivo dano extrapatrimonial
, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Nessa linha, assentou que tal fundamentação
afasta, por consequência lógica e jurídica
, as teses de
assédio processual e abuso do direito de ação
invocada pela embargante, não havendo dever do julgador de rebater
um a um
todos os argumentos quando os fundamentos adotados já bastam para resolver a controvérsia.

Concluiu, ainda, que a insurgência revela
mero inconformismo
e
pretensão de rediscussão do mérito
, providência incabível na via dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC).

Desse modo, o ilustre Relator votou por rejeitar os embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Após a supracitada síntese processual, procedo ao exame das teses sustentadas pela parte embargante.

1. Vícios de omissão quanto à reconvenção

A embargante
sustenta que o v. acórdão incorreu em
vício de omissão
ao reformar a sentença para julgar improcedente a reconvenção, porquanto teria
restringido a análise da matéria à inexistência de litigância de má-fé
, deixando de enfrentar
fundamentos autônomos e suficientes
que embasaram a condenação por danos morais em primeiro grau.

Segundo a embargante, a reconvenção não se limitou ao episódio específico de utilização, em juízos paulistas, de decisão posteriormente revogada, pois argumenta que foram narradas e comprovadas
outras condutas imputadas à embargante, reputadas ilícitas e relevantes para a conclusão condenatória
.

Assim, afirma que a sentença não se limitou a reconhecer o uso indevido de decisão judicial posteriormente revogada, mas identificou um
conjunto de condutas processuais
que, analisadas de forma global, configurariam
abuso do direito de ação e assédio processual
, com repercussão direta na esfera extrapatrimonial da reconvinte.

Assevera que teriam ocorrido “práticas predatórias” na Comarca de São Paulo, com apresentação de incidentes processuais tidos por protelatórios e com alegada alteração da verdade dos fatos, apontando-se, assim, comportamento reiterado que
ultrapassaria o exercício regular do direito de ação
, configurando
abuso de direito
, indenizável, nos termos dos
art. 187 e 927 do Código Civil
.

Quanto ao dano moral, sustenta a embargante que, no contexto dos autos,
a lesão extrapatrimonial não se circunscreve à honra objetiva ou subjetiva em sentido estrito
, alcançando também o sofrimento, a angústia e o desgaste emocional decorrentes da conduta processual que reputa ilícita.

Afirma, ainda, que, desde a dissolução da sociedade, a embargada vem submetendo a embargante à situação contínua de constrangimento e perturbação, mediante sucessivos atos processuais e incidentes, em diferentes jurisdições, o que teria imposto à embargante a necessidade permanente de defesa judicial, tanto no Estado de São Paulo quanto em Mato Grosso, inclusive após a prolação da sentença.

A partir desse panorama, a embargante defende que o conjunto de medidas e manifestações atribuídas à embargada, interpretadas como
prática de assédio processual e abuso do direito de ação
, configura ato ilícito e, por conseguinte, ensejaria o dever de reparação
, ressaltando que tal linha argumentativa não teria recebido enfrentamento específico no voto condutor do acórdão
.

Nesse ponto, a embargante sustenta que
a conduta atribuída à embargada não se limitou à propositura de ações judiciais
, mas também se manifestou no uso reiterado e abusivo do direito de petição perante outros órgãos públicos, em padrão repetitivo (“pattern litigation”), com propósito de causar prejuízo à embargante.

A corroborar o entendimento, citou trecho do Voto-Vista vencedor da Ministra Nancy Andrighi, no
Recurso Especial no. 1.1817.845-MS
.

Desse modo, a embargante postula pelo acolhimento dos Aclaratórios a fim de sanar o alegado vicio da omissão.

A embargada
, por sua vez, sustenta a
inexistência de qualquer vício
no acórdão embargado, afirmando que a matéria relativa à improcedência da reconvenção foi devidamente enfrentada e fundamentada pelo Colegiado.

Aduz que a decisão colegiada reconheceu expressamente que
a utilização, pela embargante, de decisão judicial posteriormente revogada não caracterizou litigância de má-fé
, diante da ausência de ciência inequívoca da revogação por meio de publicação oficial ou intimação válida, afastando, por consequência, qualquer ato ilícito capaz de gerar reparação por dano moral.

Assevera que os fundamentos indicados como omitidos foram, na verdade, rejeitados de forma implícita
, uma vez que a conclusão central do acórdão se baseou na inexistência de dolo ou conduta temerária, condição indispensável tanto à configuração da má-fé quanto ao reconhecimento de abuso do direito de ação.

Sustenta, ainda, que os embargos de declaração são utilizados de forma indevida como instrumento de
rediscussão do mérito
, com tentativa de revaloração de provas e de modificação do julgamento, o que extrapola os limites previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao final, destaca que
o simples intuito de prequestionamento não supre a ausência dos vícios legais exigidos
, razão pela qual requer a rejeição dos aclaratórios, com a manutenção integral do acórdão embargado.

Pois bem
. Como é cediço, ainda que a via estreita dos embargos de declaração não comporte rediscussão de mérito, é certo que
omissões relevantes e premissas fáticas equivocadas
podem, inclusive, ser supridas com efeitos infringentes
, quando o saneamento da omissão
altere o resultado do julgamento
.

Mas para tanto, faz-se necessário identificar, primeiramente, a existência ou não das alegadas omissões.

Para elucidar, abaixo transcrevo o trecho do Voto do eminente Relator, no que tange à reconvenção:

[...]

Da Reconvenção - Litigância de Má-Fé e Danos Morais

Quanto à reconvenção,
a apelante Lorena sustenta a inexistência de litigância de má-fé e de dano moral, alegando que não tinha conhecimento da revogação da tutela recursal quando protocolou manifestação nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo
.

O juízo de primeiro grau condenou a apelante por litigância de má-fé e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
por entender que ela, ao protocolar manifestações nos autos do cumprimento de sentença no 0003464-19.2024.8.26.0090, em trâmite na Comarca de São Paulo/SP, anexou decisão de tutela recursal (ID 246242174) que já havia sido expressamente revogada por decisão colegiada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 180876007), datada de 17/12/2024, configurando grave alteração da verdade dos fatos e uso temerário do processo
.

A apelante alega que, embora a revogação da tutela tenha sido proferida em
17/12/2024
, a decisão só foi disponibilizada no PJe em
16/01/2025
e publicada no Diário Oficial em
17/01/2025
, ou seja, após a manifestação protocolada por ela em
08/01/2025
nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão à apelante neste ponto
.

Conforme documento juntado pela própria apelante (página 22 do ID 204348336), a decisão que revogou a tutela recursal foi disponibilizada no PJe apenas em 16/01/2025 e publicada no Diário Oficial em 17/01/2025, datas posteriores à manifestação protocolada pela apelante em 08/01/2025 nos autos do cumprimento de sentença em São Paulo.

Ademais, o próprio juízo da Vara de Execuções Fiscais Municipais de São Paulo, ao analisar a questão, reconheceu que "quando da apresentação da petição de fls. 21-29, em 08/01/2025, ainda não havia sido publicado o acórdão revogando a tutela recursal que concedia a suspensão. Tampouco há prova da intimação da advogada" (conforme citado pela apelante na página 24 do ID 204348336).

Portanto, não se pode imputar à apelante a prática de litigância de má-fé por ter utilizado, em manifestação processual, decisão judicial que, à época, ainda não havia sido formalmente revogada por meio de publicação oficial
. A configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, pressupõe a intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou o andamento do processo, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Da mesma forma, não se vislumbro a ocorrência de dano moral indenizável
.

O
mero ajuizamento de ação judicial
, ainda que improcedente, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização, constituindo exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente. Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração de que a parte agiu com dolo ou culpa grave, causando dano à honra, à imagem ou à reputação da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que
o simples ajuizamento de ação judicial não gera dano moral
, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA SÓCIO REPRESENTANTE DA EMPRESA DEVEDORA. CONDUTA, POR SI SÓ, INSUSCETÍVEL DE CARACTERIZAR DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de execução de título extrajudicial contra sócio da empresa devedora que não era devedor nem responsável pelo débito não acarreta, por si só, dano moral indenizável, afigurando-se imprescindível a demonstração de outra circunstância concreta caracterizadora do dano em cada caso. 2. Na hipótese, conquanto o banco o exequente tenha ajuizado indevidamente execução contra sócio da empresa devedora, descurou-se o recorrente de demonstrar alguma circunstância concreta, que, somada à conduta negligente da casa bancária, pudesse caracterizar dano moral indenizável. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1804809 PA 2019/0080049-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Em linhas gerais,
o ato ilícito pode se originar da violação de direito alheio (art. 186 do CC) ou do abuso de direito próprio (art. 187 do CC), exigindo-se em ambos os casos a ocorrência do dano, a acarretar a obrigação de indenizar a parte lesada (art. 927 do CC),
que não ocorreu nestes autos
.

Portanto, merece provimento ao recurso neste ponto, para
afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé
e o
pagamento de indenização por danos morais
, julgando a reconvenção
IMPROCEDENTE.

[...] (ID. 330467382) [grifos nossos e do original]

Quanto ao tema, cita-se os seguintes trechos da
Sentença
:

[...]

RECONVENÇÃO

A Requerida, ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI, apresentou Reconvenção,
pleiteando indenização por danos morais
em razão de alegados assédios processuais e abuso do direito
de ação por parte da Reconvinda, LORENA DIAS GARGAGLIONE.

A Reconvinte narrou que a Reconvinda teria distorcido a realidade fática e processual, inclusive ao protocolar manifestações em outros juízos (São Paulo/SP) anexando decisão de tutela recursal que já havia sido revogada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 5o, estabelece o dever de todos os sujeitos do processo de agir com boa-fé. A lealdade processual e a probidade são pilares do sistema jurídico, impondo às partes e a seus procuradores o dever de agir com retidão e veracidade.

O artigo 80 do mesmo diploma legal elenca as condutas que configuram litigância de má-fé, dentre as quais se destacam:

"II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

V - proceder de modo temerário em qualquer ato ou incidente;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."

A aplicação de sanções por litigância de má-fé, bem como a condenação por danos morais decorrentes de abuso do direito de ação, exige a comprovação inequívoca do dolo ou da culpa grave da parte, que age de forma temerária ou com o intuito de prejudicar a outra parte ou o andamento processual.

No caso em tela, a conduta da Reconvinda, LORENA DIAS GARGAGLIONE, ao protocolar manifestações em juízos diversos (São Paulo/SP), especificamente nos cumprimentos de sentença no 0003464-19.2024.8.26.0090, anexando uma decisão de tutela recursal (ID 246242174) que já havia sido expressamente revogada por decisão colegiada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 180876007), datada de 17/12/2024, configura uma grave alteração da verdade dos fatos e um uso temerário do processo.

A Reconvinda, na condição de advogada, tinha pleno conhecimento da revogação da tutela recursal, uma vez que a decisão do Agravo Interno foi proferida em 17/12/2024, e a manifestação nos autos de São Paulo ocorreu em 08/01/2025.

Tal conduta não pode ser interpretada como mero equívoco ou interpretação jurídica divergente, mas sim como uma tentativa deliberada de induzir os juízos paulistas a erro, buscando a suspensão de pagamentos que já não possuíam amparo legal.

A reiteração de tal prática, conforme narrado pela Reconvinte (ID 187545158, item 23), ao se referir a "práticas predatórias na Comarca de São Paulo, protocolando manifestações incidentais manifestamente protelatórias e com alteração à verdade dos fatos", demonstra um padrão de comportamento que excede os limites do exercício regular do direito de ação e defesa.

O abuso do direito de ação, caracterizado pela utilização desvirtuada dos instrumentos processuais para fins ilegítimos ou com o propósito de causar dano à parte adversa, é uma conduta reprovável que atenta contra a dignidade da justiça e a boa-fé processual.

A insistência em apresentar informações processuais desatualizadas e favoráveis à sua tese, mesmo após a superveniência de decisão judicial em sentido contrário, impõe à Reconvinte um ônus desnecessário de ter que constantemente retificar informações e defender-se de alegações infundadas em diversas esferas judiciais.

Essa conduta da Reconvinda, ao tentar manipular o andamento processual em outras comarcas com base em uma decisão judicial já revogada, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da integridade profissional e da paz de espírito da Reconvinte.

A necessidade de se defender de tais manobras, de ter que esclarecer a verdade dos fatos perante outros juízos e de suportar a morosidade e a incerteza geradas por essas ações, configura um dano extrapatrimonial que merece reparação.

O dano moral, nesse contexto, não se limita à ofensa à honra objetiva ou subjetiva em sentido estrito, mas abrange o sofrimento, a angústia e o desgaste emocional decorrentes da conduta ilícita da parte adversa no processo.

A litigância de má-fé, quando comprovada, pode, por si só, gerar o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando a conduta é reiterada e visa a prejudicar o andamento processual e a parte contrária.

A indenização por danos morais deve ser fixada em montante que, a um só tempo, compense a vítima pelo sofrimento experimentado e sirva como medida pedagógica e punitiva para o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

Considerando a gravidade da conduta da Reconvinda, que, na qualidade de advogada, detém o dever de zelar pela lealdade e boa-fé processual, e a necessidade de coibir o abuso do direito de ação, entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável e proporcional à ofensa perpetrada e ao caráter pedagógico da medida
.

Portanto, os pedidos reconvencionais encontram respaldo probatório e jurídico para sua procedência, devendo a Reconvinda ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais
.

[...] (ID. 314077423) [grifos nossos e do original]

Das contrarrazões ao recurso de apelação, apresentadas pela ora embargante, por sua vez, cita-se:

[...]

III.II. DESPROVIMENTO RECURSAL DA RECONVENÇÃO – ABUSO DA AÇÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR

A sentença a quo para condenar a apelante em danos morais e litigância de má-fé, foi assim fundamentada:

[...]

Para fugir da manutenção de sua condenação, a apelante traz aos autos a informação de que “sequer sabia do teor da decisão que revogou a tutela recursal que lhe era favorável, tão pouco a parte havia sido intimada a respeito da decisão utilizada como fundamento pelo juízo a quo para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais”.

Vejamos trechos de relevância expostos em seus argumentos:

[...]

Pois bem. Não merece reforma a sentença de primeira instância.

De fato, o “simples” ajuizamento de ação judicial não caracteriza dano moral passível de reparação, porquanto trata-se de exercício regular de um direito garantido constitucionalmente.

Entretanto,
no presente caso, há ocorrência comprovada do assédio processua
l

e do abuso do direito
da ação cometidos pela Apelante face a Apelada, motivo o qual constitui ato ilícito e, consequentemente, ocorre o fato danoso.

Diz o jurista Antônio Jeová Santos “seria escandaloso que alguém causasse mal a outrem e não sofresse nenhum tipo de sanção; não pagasse pelo dano inferido” (
Dano Moral Indenizável. RT. 4a Edição, pg. 62
).

No caso presente,
não há dúvida de que a Apelante, após sucessivas derrotas no foro da comarca de São Paulo, ao ter indeferidos seus pleitos de repartir em 50% dos honorários de sucumbência, nos autos de no. 0002011-23.2023.8.26.0090 e 0002584-61.2023.8.26.0090 (Vara de Execução Fiscal) e no 0029550- 12.2022.8.26.0053 (5a Vara da Fazenda Pública de SP), ainda insiste no seu “direito”. Dos assédios processuais
e dos abusos do direito da ação cometidos pela Apelante, José Medina leciona o seguinte:

"O exercício abusivo de direitos processuais manifesta-se também nos casos em que se exercita, indevidamente, o direito de ação. Note-se que, no caso, desnecessário perquirir o animus daquele que atua indevidamente, pois o sistema processual brasileiro é norteado pela boa-fé objetiva (cf. comentário ao art. 5.o do CPC).

Decidiu-se, por exemplo, que “a sôfrega e imprudente busca por um direito, em tese, legítimo, que, no entanto, faz perecer no caminho, direito de outrem, ou mesmo uma toldada percepção do próprio direito, que impele alguém a avançar sobre direito alheio, são considerados abuso de direito, porque o exercício regular do direito, não pode se subverter, ele mesmo, em uma transgressão à lei, na modalidade abuso do direito, desvirtuando um interesse aparentemente legítimo, pelo excesso”, e que “esse tipo de ação faz medrar, em seara imprópria, o corpo de valores que defende – e isso caracteriza o abuso de direito – pois a busca, mesmo que por via estatal, da imposição de particulares conceitos a terceiros, tem por escopo retirar de outrem, a mesma liberdade de ação que vigorosamente defende para si” (Medina. 2022).

Conforme relatado em petição inicial pela Autora/Apelante, são expostas de forma clara,
a utilização do processo como meio de constranger e tentar "vencer pelo cansaço" a Requerida/Apelada
.

Sem o menor senso crítico, não percebe que, em verdade, comete abuso de direito.

Com esse entendimento, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“O fundamento principal do abuso é impedir que o direito sirva como forma de opressão, evitar que o titular do direito utilize seu poder com distinta daquele a que se destina. O ato é formalmente legal, mas o titular do direito se desvia da finalidade da norma, transformando-o em ato substancialmente ilícito. E a realidade demonstra que isso é perfeitamente possível: a conduta está em harmonia com a letra da lei, mas em rota de colisão com os seus valores éticos, sociais e econômicos - enfim, em confronto com o conteúdo axiológico da norma”.

Afirma-se que a demanda declaratória, ora em julgamento, fora arquitetada com o intuito de causar prejuízo à Apelada e levá-la a pagar por algo a que tem o direito de receber - e que é indispensável para a sua sobrevivência, diga-se -, configura ato ilícito, que não pode ser chancelado pelo Judiciário.

Não é forçoso reconhecer que a figura do abuso de direito é entre os operadores do direito, conhecida e estudada, essencialmente na perspectiva do direito material e, sobretudo, no âmbito do direito privado, em razão do que dispõe o art. 187 do Código Civil, segundo o qual “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Nesse sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, em seu vencedor Voto-Vista no Recurso Especial no. 1.1817.845-MS, expôs o seguinte entendimento, que foram seguidos pelos Ministros da Terceira Turma: Ricardo Villas Bôas Cueva; Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro: “Ocorre que o ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde. É por isso que é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo” (STJ. Terceira Turma. DJe. 17/10/2019). De igual raciocínio, cita-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao abuso do direito da ação:

[...]

Vale ainda destacar, que
constitui assédio processual ou "demandismo"
a atitude da parte que promove o
fracionamento das ações
como manobra para ampliar as suas possibilidades de ganhos, conforme já mencionamos as sucessivas tentativas de burlar o sistema judiciário de São Paulo e de Cuiabá
.

Por fim, importa ainda acrescentar, que nos termos do Doc. 3, juntado nesta Contrarrazão, a Apelante ainda insiste a requerer travar os processos em tramitação perante a justiça de São Paulo, ao opor embargos de declaração naquela comarca, visando a suspensão dos cumprimentos de sentença, mesmo com ordem da justiça do Mato Grosso determinando o prosseguimento daqueles feito.

Vejamos:

[...]

É muito atrevimento, Srs. Desembargadores, pois, mesmo com sentença judicial condenando-a em litigância de má-fé, ainda assim não parou de praticar Atos processuais predatórios e com alteração da verdade dos fatos, tentando buscar sua vitimização com o caso posto em julgamento.

Não é forçoso reconhecer que esse modus operandi está manifestado em uma visão inflada da própria importância, tendo uma tendência a manipular e explorar os outros para benefício próprio e uma dificuldade em compreender ou, ao menos, de se importar com os sentimentos alheios.

E aqui, faz justo e necessário a repisar, uma vez mais, o conhecimento ditado pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, em seu vencedor Voto-Vista no Recurso Especial no. 1.1817.845-MS:

“Ocorre que o ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde.

É por isso que é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em
ações ou incidentes temerários
, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo” (STJ. Terceira Turma. DJe. 17/10/2019).

Sendo assim, requer pelo desprovimento recursal.

[...] (ID. 314077432) [grifo nosso]

Pois bem. Ressai das citações acima que
há omissão apenas quanto à tese de
assédio processual por demandismo e fracionamento de ações
, o que, com fulcro no
art. 1.022, II, e parágrafo único, II, c/c o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
, demanda análise e enfrentamento.

Desse modo, passo ao exame do tema. Sobre o conceito de
assédio processual, também denominado de assédio judicial ou de litigância abusiva
, cita-se as seguintes
doutrinas
:

[...]

A ausência de boa-fé pode levar, conforme o caso, à ineficácia do ato processual contrário à boa-fé, à responsabilização por dano processual e inclusive à sanção pecuniária. Por exemplo, é ineficaz a eleição de foro aleatório (art. 63, §§ 1o e 5o, CPC). Por exemplo,
abusa do direito de demandar quem pratica assédio processual, isto é, quem propõe várias ações sobre os mesmos fatos, em comarcas ou subseções judiciárias distintas, com o intuito de obstaculizar ou dificultar a defesa.

[...] (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Capítulo 5. As Normas Fundamentais do Processo Civil In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
Manual do Processo Civil
- Ed. 2025. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2025. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-do-processo-civil-ed-2025/4279202717) [grifo nosso]

[...]

5.
Prática Abusiva
. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva, que justifica a declinação de competência de ofício (art. 63, § 5o, CPC, incluído pela Lei n. 14.879, de 2024). O dever de controlar a validade da cláusula de eleição de foro decorre do princípio da boa-fé (art. 5o, CPC).
Quando múltiplo, o ajuizamento pode configurar inclusive assédio processual
– como estimou o STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.792 e 7.055, que tinham como pano de fundo a propositura de várias ações a respeito dos mesmos fatos,
em comarcas diversas
, visando a constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa.

[...]

(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Seção II. Da Modificação da Competência In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado
- Ed. 2025. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2025. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2025/4399590086) [grifo nosso]

[...]

Vê-se que
o assédio judicial pode se manifestar de duas formas distintas, ambas merecedoras de atenção
.
A primeira
, que talvez deva ser mais comum, é verificável quando houver processos judiciais repetitivos entre os mesmos litigantes
, hipótese em que a solução para a reprimenda do abuso é facilmente identificável, à luz dos arts. 5.o e 80, III, do CPC.

Pode no entanto suceder
que as ações judiciais sejam manejadas por diversas pessoas em diferentes lugares e instâncias, de modo a dificultar a defesa do réu
. Pense-se, por exemplo, em ações ajuizadas perante os Juizados Especiais Cíveis e a Justiça Comum, em comarcas diferentes de vários Estados do Brasil, contra um mesmo jornalista ou o autor de um livro. [563] Em tais situações, e se manifesta a falsa litigância (isso é, o uso artificial do processo) por meio do assédio judicial com o propósito de intimidar a pessoa, cumprirá ao Poder Judiciário amoldar institutos concebidos para solucionar dilemas próprios de lides clássicas, ajustando-os de modo a evitar o exercício abusivo do direito de ação e impedir que o próprio Poder Judiciário seja usado para fins contrários ao direito. Também aqui os arts. 5.o e 80, III, do CPC/2015 terão aplicação.

[...]

(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Seção II. Da Modificação da Competência In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado
- Ed. 2025. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2025. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2025/4399590086) [grifo nosso]

A respeito da matéria, o
Conselho Nacional de Justiça
, por sua vez, disciplinou a matéria por meio da
Resolução n.o 159/2024
.

Nesse sentido, cita-se o teor do
art. 1o,
caput
e parágrafo único
, e do
art. 2o
, ambos da citada Resolução:

[...]

Art. 1o Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a
litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário
, inclusive no polo passivo,
comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça
.

Parágrafo único.
Para a caracterização do gênero “litigância abusiva”, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas,
desnecessariamente fracionadas
, configuradoras de
assédio processual
ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos
, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.

Art. 2o
Na detecção da litigância abusiva, recomenda-se aos(às) magistrados(as) e tribunais
que atentem, entre outros, para os comportamentos previstos no Anexo A desta Recomendação
, inclusive aqueles que aparentam ser lícitos quando isoladamente considerados, mas possam indicar desvio de finalidade quando observados em conjunto e/ou ao longo do tempo
.

[...] [grifo nosso]

No que tange ao mencionado
“Anexo A” da Resolução CNJ n.o 159/2024
, cita-se:

ANEXO A DA RECOMENDAÇÃO No 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.

Lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas

[...]

4)
ajuizamento de ações em comarcas distintas do domicílio da parte autora, da parte ré ou do local do fato controvertido;

[...]

6)
proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada;

[...]

10)
petição de demandas idênticas, sem menção a processos anteriores ou sem pedido de distribuição por dependência ao juízo que extinguiu o primeiro processo sem resolução de mérito (CPC, art. 286, II);

[...] [grifo nosso]

No presente caso, ressai dos autos que a ora embargante asseverou, em sua
reconvenção
:

[...]

No caso presente, não há dúvida de que
a Reconvinda, após sucessivas derrotas no foro da comarca de São Paulo, ao ter indeferidos seus pleitos de repartir em 50% dos honorários de sucumbência, nos
autos de no. 0002011-23.2023.8.26.0090
e
0002584-61.2023.8.26.0090
(Vara de Execução Fiscal) e no
0029550-12.2022.8.26.0053
(5a Vara da Fazenda Pública de SP
), ainda insiste no seu “direito”.

Não satisfeita, ainda
ajuizou ação declaratória no.
1023330- 63.2024.8.11.0041
, distribuída perante a 7a Vara Cível de Cuiabá-MT
, a qual foi preliminarmente extinta por incompetência jurisdicional.

Insistente,
ajuizara nova ação declaratória sob no.
1043492- 26.2024.8.26.0053
, distribuída perante a 2a Vara da Fazenda Pública de São Paulo (Id. 162234435 - Pág. 14)
, que também fora preliminarmente extinta por incompetência jurisdicional.

E, finalmente,
nova distribuição de ação declaratória, sob no.
1029762- 98.2024.8.11.0041
, que ora em vigência, cuja tutela de urgência fora revogada no Id. 164176097
, por inexistência de probabilidade do direito autoral.

De tudo do acima exposto, não foram considerados os 03 (três) “incidentes processuais de cumprimento de sentença”, ofertadas nos processos acima informados e os respectivos embargos de declaração. Que aliás, todos indeferidos.

[...]

Perceba-se que, para se referir ao uso abusivo do direito de petição (
não apenas através de ações judiciais
),
mas também em manifestações perante outros órgãos públicos, de modo repetitivo “pattern litigation”, pela Reconvinda, com o nítido propósito de prejudicar a Reconvinte
.

De assim, conforme a seguir será demonstrado, os assédios processuais e os abusos do direito da ação cometidos pela Autora/Reconvinda, constitui ato ilícito, e, de consequência, tem o dever de indenizar a Requerida/Reconvinte.

[...]

O chamado assédio processual, é também firmemente combatido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 –
DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA) – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15. 2.
O Apelante pulverizou seus pedidos
de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 12 (doze) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco nos Juízos da Comarca de Barra do Garças, 10 (dez) delas no mesmo dia 15/04/2021 e as outras nos dias 19/04/2021 e 20/04/2021.
Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário
e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. 3.
Constitui assedio processual ou "demandismo"
ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios. (TJ-MT 1003383-42.2021.8.11.0004 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022).

[...]

Vale destacar, excelência, que constitui assédio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as suas possibilidades de ganhos, conforme já mencionamos as sucessivas tentativas de burlar o sistema judiciário de São Paulo e de Cuiabá.

Portanto, de rigor reconhecer o assédio processual
e abuso do direito da ação perpetrado pela Reconvinda
.

[...]

Como dito alhures, a Reconvinda salta vento dos quatro cantos de que a Reconvinte apropria-se (ou ao menos pleiteia) integralmente de honorários sucumbencial do qual deveria ser repartido em 50%, mesmo sem amparo jurídico para tanto. E, ainda, utiliza-se de termos pouco ortodoxo em sua petição inicial, com intuito de ferir a imagem da Reconvinte, que, a todo momento, apenas se defende.

Os assédios processuais, o abuso da ação, as ofensas e as difamações não limitam ao tribunal mato-grossense, mas, também, em São Paulo
.

A perseguição é imparável!

[...] (ID. 314077382) [grifo nosso]

Pois bem. No que concerne à tese omitida —
assédio processual por demandismo/fracionamento
— observa-se que a própria reconvenção descreveu a existência de
sucessivas iniciativas judiciais relacionadas ao mesmo núcleo controvertido
, distribuídas em jurisdições diversas (São Paulo e Mato Grosso), com reiteração após decisões desfavoráveis, inclusive extinções por incompetência, além de referência a incidentes de cumprimento de sentença e embargos de declaração, todos indeferidos.

Em tal contexto, o ponto não é confundir essa discussão com a tese de
litigância de má-fé, abuso de direito por uso de decisão revogada ou mero ajuizamento de uma ação
, mas reconhecer que o assédio processual por demandismo/fragmentação constitui
categoria distinta
, voltada a aferir se o direito de ação/petição foi exercido de modo
disfuncional
, em desvio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), mediante pulverização de medidas e incidentes que, vistas em conjunto, possam indicar
uso abusivo do aparato jurisdicional
, com potencial de
dificultar
ou
onerar excessivamente
a defesa da parte adversa.

E é precisamente por isso que a doutrina transcrita e a orientação institucional do CNJ (Resolução/Recomendação no
159/2024
) enfatizam que certos comportamentos podem aparentar licitude quando isolados, mas revelar desvio de finalidade quando analisados
globalmente
e
ao longo do tempo
, mencionando como sinais de litigância abusiva a propositura fragmentada de ações sobre o mesmo tema, o ajuizamento em comarcas diversas e a repetição artificial de demandas sem dependência, dentre outras práticas.

Dito isso, ao se examinar o Voto condutor do acórdão embargado, constata-se que a improcedência da reconvenção foi construída com foco na ausência de ciência inequívoca/publicação da decisão revogadora — afastando, por conseguinte, a má-fé e o dano moral a partir daquele episódio —, sem que tenha havido enfrentamento
autônomo
do fundamento reconvencional relativo ao
assédio processual por demandismo/fracionamento de várias ações
, tal como delineado na reconvenção, citado na sentença e reiterado nas contrarrazões.

Esse recorte decisório revela-se insuficiente para esgotar a matéria devolvida, pois o fundamento de demandismo/fragmentação — por sua própria natureza — não se esgota em um ato isolado (a juntada de decisão revogada ou mero ajuizamento da ação), mas demanda apreciação da conduta
como padrão
(reiteração, dispersão de demandas/incidentais, fragmentação do conflito), a fim de definir se houve, ou não, abuso do direito de ação/petição, com repercussão civil (CC, arts. 187 e 927) e consequências processuais correlatas.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -
FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO CONTRA A MESMA PARTE
- ABUSO DO DIREITO - DEMANDA PREDATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O fatiamento de demandas sobre discussões advindas da mesma relação jurídica ofende ao princípio da boa fé processual e da cooperação, revelando-se acesso abusivo ao Poder Judiciário. O exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC.
Conclui-se que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado
.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010933620238110052, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO E INDENIZATÓRIA –
FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não havendo razão plausível para o ajuizamento de múltiplas ações, em vez de uma, fracionamento adotado como expediente para obter a multiplicação artificial de honorários, correta a extinção do feito sem exame de mérito, por falta de interesse-necessidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004333720248110010, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED – CONTRATAÇÃO VÁLIDA –
MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADOS PELO APELADO – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação do mútuo, inexiste falha na prestação de serviços dos serviços Bancários no decote das parcelas no benefício previdenciário do consumidor, de forma que não há falar em restituição de valores descontados.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois a Instituição Financeira agiu no exercício regular do seu direito, não havendo que falar em indenização por dano moral.

Na hipótese, além deste processo, o Apelado ajuizou mais 07 (sete) demandas, sendo 03 (três) delas em desfavor da mesma Instituição Financeira Apelante. Assim, a
multiplicidade de demandas
no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

Considerando que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da Requerente. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1000232-33.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 27/11/2022) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED –
AÇÕES AJUIZADAS PELO APELANTE EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS
– ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO –
DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA MANTIDA.

I- Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

II- Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito.

III- O ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

(N.U 1009605-27.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 05/11/2022) [grifo nosso]

Por conseguinte
, com a devida vênia, tem-se que o acórdão embargado incorreu em
omissão relevante
quanto a argumento apto, em tese, a sustentar conclusão diversa no capítulo da reconvenção, impondo-se sua integração, na forma do art.
1.022, II, e parágrafo único, II
, c/c art.
489, §1o, IV
, do CPC.

Por outro lado, a apreciação da omissão resulta, também, em
necessidade de se apreciar a questão do
quantum
indenizatório
.

Verifica-se que a sentença condenou a embargada ao pagamento de
R$ 40.000,00
por danos morais, acrescido de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

A embargada, por sua vez, em sua apelação, asseverou a desproporcionalidade do valor, conforme cita-se:

[...]

Sendo assim, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) arbitrado à título de danos morais
é absolutamente desproporcional
e não se sustenta frente ao contexto fático e à ausência de lesão extrapatrimonial comprovada.

[...] (ID. 314077424) [grifo nosso]

Pois bem. conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observada a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, bem como as circunstâncias do caso concreto e os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com fulcro no art. 944 do Código Civil e no art. 8o do Código de Processo Civil
.

Ao caso em exame, verifico ser razoável e proporcional
reduzir
o montante indenizatório em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Nesse sentido, quanto ao montante indenizatório, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME E TERMOS DEGRADANTES. HONRA, IMAGEM E DIGNIDADE VIOLADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por DOMINGOS VICENTE MALHONE contra sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por ERIKA ALVES FALCÃO, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante e a SAVIVER – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDE ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada um, a título de indenização por danos morais, e confirmou a obrigação da plataforma Facebook de manter removidos conteúdos ofensivos à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) verificar se as publicações realizadas pelo apelante configuram abuso do direito de liberdade de expressão e ato ilícito passível de indenização; (ii) examinar se é aplicável ao caso o prazo decadencial do art. 103 do Código Penal; (iii) avaliar a adequação e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto e deve ceder quando seu exercício viola outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 5o, X).

As postagens realizadas pelo apelante extrapolam os limites do exercício legítimo da liberdade de expressão, pois imputam falsamente à autora a coautoria em crime de tentativa de homicídio e utilizam expressões ofensivas de cunho sexual, ideológico e pessoal, violando sua honra e imagem.

A conduta é agravada pela ampla divulgação em rede social de elevado alcance, inclusive com o compartilhamento do conteúdo pela entidade SAVIVER, ampliando o dano causado à autora.

A alegação de ausência de animus injuriandi é irrelevante diante da objetividade da conduta ilícita e do teor das expressões utilizadas, que revelam clara intenção de desqualificar a autora perante o público.

O prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal é exclusivo do Direito Penal e não se aplica à esfera cível. A pretensão indenizatória por danos morais rege-se pelo prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

O dano moral, diante da gravidade das imputações e da repercussão do conteúdo ofensivo, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico concreto.

O valor da indenização fixado na sentença — R$ 10.000,00 para cada réu — observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto
.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e não afronta o princípio da dialeticidade, pois, embora repita argumentos da contestação, ataca os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A publicação de conteúdo ofensivo em rede social, com imputações falsas de crime e expressões degradantes, configura abuso do direito de expressão e gera dever de indenizar.

O prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal não se aplica à responsabilidade civil por dano moral, que se submete ao prazo prescricional de três anos previsto no Código Civil.

O dano moral decorrente de ofensa à honra e à imagem veiculada em ambiente virtual de ampla divulgação é presumido, não exigindo prova concreta do sofrimento.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo mantido quando adequado às particularidades do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 206, §3o, V; CPC, arts. 85, §11, e 1.010, II e III; CP, art. 103 (inaplicável à hipótese).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1899356/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1677976/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

(N.U 1000493-20.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025) [grifo nosso]

Assevera-se que a redução do
quantum
indenizatório dos danos morais, nos termos da
Súmula n.o 326 do STJ
, não implica em sucumbência recíproca.

Desse modo, ao integrar o julgado e apreciar o fundamento omitido — assédio processual por demandismo/fracionamento — constata-se que o acórdão embargado julgou improcedente a reconvenção sem enfrentar, de modo específico, esse argumento, que foi expressamente suscitado pela reconvinte e reiterado nas contrarrazões, razão pela qual a conclusão pela improcedência acabou assentada em fundamentação incompleta.

Consequentemente, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes, para manter a sentença no capítulo da reconvenção (procedência e dever de indenizar), reduzindo-se, contudo, o montante arbitrado a título de indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao art. 944 do CC e ao art. 8o do CPC, sem alteração dos demais consectários.

Diante do exposto
, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente para conhecer e
acolher parcialmente
os embargos de declaração opostos por Ellen Marcele Barbosa Guedes Tambelini, com o fim de
suprir a omissão
quanto à tese de assédio processual por demandismo/fracionamento, e,
com efeitos infringentes
, manter a sentença no capítulo da reconvenção, mas com
redução do
quantum
indenizatório
, referente à indenização por danos morais, à quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
VOTO 2o VOGAL
EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar o voto divergente, no sentido de
acolher parcialmente
os embargos de declaração opostos por ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI, e, com efeitos infringentes, manter a sentença no capítulo da reconvenção, mas com redução do
quantum
indenizatório, referente à indenização por danos morais, à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É como voto.
VOTO 2o VOGAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar o voto divergente, no sentido de
acolher parcialmente
os embargos de declaração opostos por ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI, e, com efeitos infringentes, manter a sentença no capítulo da reconvenção, mas com redução do
quantum
indenizatório, referente à indenização por danos morais, à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026